Tribunal: CVM
Processo: 19957-008984-2016-71 (RJ-2016-08769)
Classe: Processo administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-01-01
Data de publicação: 2018-01-01

Ementa:
 /  /  / !"#$%&$&$'#%$! !(%)%*#!##*+',%*#)&*&##-,#*%)..,#/*#0 / 

Inteiro teor:


     



!"#$%&
$
&$'#%
$! !(%)%
*#
!#
#*+',%*#

)&*&#
#-,#*%
)..,#/*#
0

123455627897:;<2=95732>4<4?=425
@@
9AB=;B278975955627897CD<E;39FB2
827G=2195527;834F45B=;B4:275;F142F;82=71:37HI7=CJKLMNOPMQ7RLQQSPTKKOQOUNJKLMV
PLW
XYZY@[\@]^_`YabcZ\d@efghigeihj
@
kl^mY[\md@@k^[n_nco@p@qnYr@k^[nZ\sbm
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@tu_m\c@qvaYsY@[Y@wn_xY
@
yabcZYd@kz^sYs@Y@sbmz\cmY{n_n[Y[b@[b@k^[n_nco@p@qnYr@k^[nZ\sbm@b@[b@mb^@m|ln\@b@sbmz\cm}xb_@Zulcnl\
tu_m\c@qvaYsY@[Y@wn_xY@cY@l\c[^~\@[\m@ZsY{Y_\m@[b@Y^[nZ\snY@sb_YZnx\m@m@[ba\cmZsY~bm@ncYclbnsYm@[b
eih@[Y@
sYn\Znc@wrkr@c\{mbsxvclnY@Y\@nZba@e@[\@s\c^clnYabcZ\@ulcnl\@qq@h@e@b@Y\@nZba@hr{
[Y@cZbszsbZY~\@ulcnlY@qq@i@e@ncl\ssbc[\@c\@[bml^azsnabcZ\@[\@YsZr@@[Y@cmZs^~\@q@c
gi@[\@YsZr@h@@f@b@@[Y@bn@c@rig@[\@nZba@rY@[Y@tq@k@i@[\m@nZbcm@e@b@hh@[Y@tq
k@eii@b@[\@YsZr@ei@[Y@cmZs^~\@q@c@fijgr@ ¡¢£¤£¥¦§ ̈©¡¦r
@
Xblnm\d@nmZ\m@sb_YZY[\m@b@[nml^Zn[\m@\m@Y^Z\m@\@q\_b`nY[\@[Y@q\anmm\@[b@Y_\sbm@\{n_n}sn\m@l\a
{Ymb@cY@zs\xY@[\m@Y^Z\m@b@cY@_b`nm_Y~\@Yz_nl}xb_@l\a@^c[YabcZ\@c\@YsZr@hh@nclnm\m@@b@@[Y@bn@c
rfjga7z\s@^cYcnan[Y[b@[b@x\Z\m@[bln[n^d
@
hr@kz_nlYs@@;«¬­®­H ̄7°71­±T7;«¬­23 ́μ¶@±7·μH±®­¬±¬μ7¬μ@ ̧«®2±7·μ1«H­o ́­±7¬μ7=»7JKKTKKKaKK@ba
Ylb@[Y@nc\{mbsxvclnY@[\@[nmz\mZ\@c\m@nZbcm@e@[\@s\c^clnYabcZ\@ulcnl\@qq@h@e@b@hr{@[Y
cZbszsbZY~\@ulcnlY@qq@i@e@{ba@l\a\@zb_\@[bml^azsnabcZ\@[\@[nmz\mZ\@c\@YsZr@ei@[Y
cmZs^~\@q@c@fijg1⁄4@b
er@kz_nlYs@Y\@Yl^mY[\@F1⁄2®¶3H713⁄4 ̧± ́±@m|ln\@b@sbmz\cm}xb_@Zulcnl\@[Y@k^[n_nco@±7·μH±®­¬±¬μ7¬μ
¶«¶·μH¶¿372μ ̧·3 ́o ́­±@zb_\@zsY\@[b@[\nm@Yc\m@[\@sb`nmZs\@zYsY@\@bÀbslÁln\@[Y@YZnxn[Y[b@[b@Y^[nZ\snY
nc[bzbc[bcZb@ba@Ylb@[Y@nc\{mbsxvclnY@[\@[nmz\mZ\@c\m@nZbcm@e@[\@s\c^clnYabcZ\@ulcnl\@qq@h
e@b@hr{@[Y@cZbszsbZY~\@ulcnlY@qq@i@e@{ba@l\a\@zb_\@[bml^azsnabcZ\@[\@[nmz\mZ\@c\
YsZr@ei@[Y@cmZs^~\@q@c@fijgr
@
Âm@Yl^mY[\m@z^cn[\m@Zbs\@^a@zsY\@[b@fi@[nYm@Y@l\cZYs@[\@sblb{nabcZ\@[b@l\a^cnlY~\@[Y@q@zYsY
ncZbsz\s@sbl^sm\@Y\@q\cmb_\@[b@bl^sm\m@[\@wnmZbaY@ÃncYclbns\@tYln\cY_@c\m@Zbsa\m@[\@YsZr@f@lgl@YsZr
e@Ya{\m@[Y@bn@c@hfrigh@zsY\@bmmb@Y\@Ä^Y_@[b@Yl\s[\@l\a@Y@\snbcZY~\@nÀY[Y@zb_\@q\cmb_\@[b
bl^sm\m@[\@wnmZbaY@ÃncYclbns\@tYln\cY_@z\[bs}@mbs@Yz_nlY[\@\@[nmz\mZ\@c\@YsZr@ee@[\@q|[n`\@[b
s\lbmm\@qnxn_@Ä^b@l\clb[b@zsY\@ba@[\{s\@zYsY@sbl\ssbs@Ä^Yc[\@\m@_nZnml\cm\sZbm@Znxbsba@[nbsbcZbm
zs\l^sY[\sbmrr
@
\s@\s~Y@[\@[nmz\mZ\@cY@bn@c@hfrigh@\@Yl^mY[\@z^cn[\@l\a@Y@zbcY@[b@m^mzbcm\@Zbaz\s}snY@z\[bs}
c\@zsY\@[b@hi@[nYm@l\cZY[\m@[Y@[YZY@[Y@lnÅclnY@[bmZY@[blnm\@sbÄ^bsbs@Y\@q\_b`nY[\@[Y@q@bbnZ\
m^mzbcmnx\@[Y@[blnm\r



     



!"#$%&
$
&$'#%
$! !(%)%
*#
!#
#*+',%*#

)&*&#
#-,#*%
)..,#/*#
0

1
23454674518519:;8<9:851=>?@ABCDEFGDABHFIJKAB=LGGL@GFBMANOFP134Q34546796741:91RS:TUT6V1W1XT9Y
RS:T78345141ZL[FOFB\ANGFIFB]AGOFNP134Q34546796741:819^S59:81_`U5861Xab9391:91cTU;9Y
1
23454674191238^S39:839de4:439U1fS^T9691g9h43P134Q34546796741:91238^S39:83T91i4:439U1j5Q4^T9UTk9:91:9
XlmY
1
2937T^TQ939b1:91c455n81:41oSU<9b46781851gT34783451X93U851RUp43781q4p4UU81c8p3T6r8P1sS579;81m9^r9:8 s86k9U4kP1t463TuS41v9U:ST681m9^r9:81m834T39P129pU81q46743T9141812345T:46741:91XlmP1m93^4U8 v93p859P1q4U97831412345T:46741:91c455n81:41oSU<9b4678Y g8^Sb46781955T69:814U47386T^9b46741Q831wxyz{|}x~}{y~ ~zx{zP1{zxzP14b P151P1^8b1eS6:9b46781681937Y1P11P1:81g4^3478161YP1:411:418S7Sp381:41Y g8^Sb46781955T69:814U47386T^9b46741Q831~xz~xyxz{P1{zxzP14b1P15 P1^8b1eS6:9b46781681937Y1P11P1:81g4^3478161YP1:411:418S7Sp381:41Y g8^Sb46781955T69:814U47386T^9b46741Q831z x~y~zP1zx{xyxP14b1P15 P1^8b1eS6:9b46781681937Y1P11P1:81g4^3478161YP1:411:418S7Sp381:41Y
g8^Sb46781955T69:814U47386T^9b46741Q831z~ xz~xx~z{yP1{zxzP14b
P151P1^8b1eS6:9b46781681937Y1P11P1:81g4^3478161YP1:411:418S7Sp381:41Y
g8^Sb46781955T69:814U47386T^9b46741Q831¡}¢~
~¡y£x£P1{zxzP14b1P15
P1^8b1eS6:9b46781681937Y1P11P1:81g4^3478161YP1:411:418S7Sp381:41Y
R19S7467T^T:9:41:81:8^Sb46781Q8:415431^86e43T:916815T741r77Q554TY^;bY<8;Yp3^86e43T3¤9S7467T^T:9:4P
T6e83b96:8181^¥:T<81;43TeT^9:831¦§ ̈©aa«14181^¥:T<81XqX1¦¬­¬©® ̄Y
°±@NBDA2E3L[O ́NBFEO±L[O@2@OμB2F[B?LBJLG@¶@LDB?μBF22LNN@[·B±OO ̧N1ooNL@»2J3»·AJ»?Go2A[¶LG@G1⁄4FEOL[O@2@DFDL1⁄2BF[D
Oμ ̧@[·BO±LB3⁄4M¿D@·ABÀLG@¶@2FDAG3⁄4BÁÂÃÄÅÅÆBF[DBO±LB3⁄4M¿D@·ABMZM3⁄4BÁÇÈÉÇÄÊË»
1

 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jhJkRQlGOHmFnoOPR[MJ[dp   qr r
 qq  
qs tuuvwxyyzuz{|}yt~wt
 }yt~|zw~u
hJo_UHk_PX`aac[^ 
LMOkOPUOR_LMOQHGJKkKHPUNRGRMRTOkSR 

LGRGRJSJPQRkGJKHPKROkOMRMJMJLMOkOPUOR_LMOQHGJKJMJKJKlIOHJGJKHPKnSJkQIPOIHkKHPUNRGRMRTOkSRPRIHPMHMHKQGRRkHKMJRMOQHGORGJkRQOSHKKMJNHPKQGRJKOPRPIJOGRKMJd`[bMRGROHQOPT_L_
FGJKOMJPQJWRGIJkH RGHKR¡¢£¤¥¦§ ̈©a
«¬­
® ̄°¢¥©a¢a©§ ̈±¢2a
[_3
́GRQRfKJMJGHIJKKHRMNOPOKQGRQOSHKRPIOHPRMHGOPKQRGRMHJkRTJGOPQJPMμPIORMJHGNRKUHPQnJOKJMJLMOQHGOR¶·TU ̧1o»1⁄41⁄21⁄4o1⁄4»3⁄41⁄21⁄41⁄2o1⁄4o1⁄2¿À»ÁÂÀ1⁄4ÃÄÅÄÆ1⁄4Æ¿oMRLMOkOPUOR_LMOQHGJK¶·LMOkOP ̧1JMJKJKlIOHJGJKHPKnSJkQIPOIHÇkKHPUNRGRMRTOkSR¶·kKHPUNRGR ̧1ÇPRIHPMHMHKQGRRkHKMJRMOQHGORMRKMJNHPKQGRJKOPRPIJOGRKMRGROHQOPÈÉÊÉo¶·UHNRPOR ̧oÁ3⁄4o·GROHQOP ̧1oGJkRQOSRKRHJËJGIÌIOHKHIORkJPIJGGRMHJN[_[d_d`[b_d_3
TJoPMHRTUÇLMOkOPJkKHPUNRGRPHQJGORNHKJGSRMHHOQJNdbMHFGHPPIORNJPQH ́IPOIHUFU[\ghdj
[¶·UFU[\ghdj ̧1JHOQJN[_MRZPQJGGJQRH ́IPOIRZUFU`\ghdj
d¶·ZUFU`\ghdj ̧1QJPMHÇHGOKKHÇMJKINGOMHÍ[ÎÏÐÑÒÓÔÕÖÖ×ØÖØÙÕÑÖÓÑÚÙ×ÛÜ×ÝÙÑØÖÞÖÑÕÖÚÙ×ßÖÚÖÕÑàÖÜàÑá×ÝÖÕÖààÖàÑÖÓÑÖÓÔÕÖÖ×ØáÓÖ×ÝÙÑÚÙ×ÝÕÙâãØÙÑÖÓÑÚÙ×ÛÜ×ÝÙÑäÛÙá×ÝÑ
ÞÖ×ÝÜÕÖåÑÚÙÓÙÑá×ÞÖàÝáÓÖ×ÝÙÑÖÑØÖÞÖÑÚÙ×ÝãæáâáçãÕÑÖààÖÑá×ÞÖàÝáÓÖ×ÝÙÑÜÝáâáçã×ØÙÑÙÑÓèÝÙØÙÑØãÑÖéÜáÞãâê×ÚáãÑÔãÝÕáÓÙ×áãâëÑ
ØÖÑãÚÙÕØÙÑÚÙÓÑÙÑìÕÙ×Ü×ÚáãÓÖ×ÝÙÑíèÚ×áÚÙÑîìîÑïðÑñÑò×ÞÖàÝáÓÖ×ÝÙÑÖÓÑîÙâáóãØãëÑÖÓÑîÙ×ÝÕÙâãØãÑÖÑÖÓÑ

 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jhJkRQlGOHmFnoOPRdMJ[dpqrHRGQ_bXMRZPKQGstuHUVWPXb]^c`^vwppqrHKxxvXJ]XMHRGQ_[^^MRyJOPXe_b`bc^ebwpppqrHOQJNe_RMRz{U|L^`]mWHMO}OIRt~JKPROPOuHMHLsMOQHGZPMJJPMJPQJRGHSRMRJkRhJKHkstuHUUPX[_dvdc`\]wpqrHKOQJPKdJ[[MRz{U|Ld``m
JQOSHKJGROKMHLsMOQHGZPMJJPMJPQJJRUHPMstuHMRLsMOQHGORJNUHP}HGNOMRMJIHNzHGNRKMJLsMOQHGORRGHSRMRJkRhJKHkstuHUUPX[_d`vc`\ewJqrHRGQ_d`MRZPKQGstuHUVWPXv`ac\\
^_
  ¡¢_d£¤¥¦§
 ̈ ©¦¤¤¤ ̈
¦a ̈¢¦a¡«
¡£¬ ̈aa
 ¢ 
a¡­§®§¡
awv ̄¤°±®a§ 
2aaa 
3  ́£±¤μ±_b ̄¤£¶¶¤ ́·± ̄§  ̧aa3
1oa»a¢a
¢_ ̄¤£¶¶¤ ́1⁄4± ̄31oa»  ́·±¢
a1⁄2§a
a»_]3⁄4¤® ¿©

¦ ̈aa§»a
§¦ ̄μ ̄¶ ̈weμ¤ ̄ÀÁ« ̄3§»a3¤
 »21⁄2 §
»a ̧¿¤ ̄ÀÁ« ̄a3
¢¢ 33 ÂaÃ¤
a aÀÁ« ̄¤Ä 
ÀÁ« ̄1⁄2a
¢a¢§¢¢¿ ¤
££¤ ̄Å§»aa¢©
¦ ̈a¢Å»§»a
 a3a
§»a a 
¿ »Æ
¦a ̈¿a§»aÇ3¢ÀÁ« ̄
 §¤^ ̄¤μÈ¤® ̄­Ç¡ÉÃ ̄­Ç¡ÊÃ¿
¢a ̧Éa
ÇÉ­ÁÇ­ÁË ̄®À 2
 3Ã2¿¤

 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jhJkRQlGOHmFnoOPRpMJ[dp_q
LTrUGJIJsJtGJkRQlGOHMJRPnkOKJJkRsHGRMHuJkRTtuJGOPQJPMvPIORMJhJkRwxJKIHNyz{|}~~TYFJNdb_`a_d`[]
aPH
tRkHOGJkRQRMRJRPRkOKRMRIHPKtkQRRuGJKJPQRMRuJkRRMNOPOKQGRwHMRUHNuRPOROPMRoRPMHKJRGRQH|{}|GRQH~}}
IHPQGHkRMRuJkRGROHQOP}zz}~HMJKIOPO
\MJSJGORKJGOPIktMRPRIHPKHkOMRwHMRKMJNHPKQGRwxJKOPRPIJOGRKMRUHNuRPOR_b_q
YNGJKtNHRUHNuRPORROGNHtPJKKRIHPKtkQR
tJIHNsRKJPHRGQ_pdMRZPKQGtwHUVWPXdb^c\e[`SOPR ¡¢£ ¤¥¦ § ̈¦©KtRKa¦¤«¬¥ ̈­®§ ̄°« ̈¦¡¥ ̈¥¢¤§¤§ ̈¦§ ̈¦
±§®¡«¢§ ̈¦¡¥®®« ̈±¥ ¤« ­« ̈¦2¦ ̈£§¦±§®­¡±§ ̄3¥PRGRQHNRK
tJJNSOGQtMJMRMJOPOwHMJIHPQGHkJIHP ́tPQHMHOQJN\MHFGHPtPIORNJPQHμIPOIHUFUpeghpjUFUpeghpj
[[¶~}· ̧1}~|§£­¥®o§ ¤¥»¤«­«®¬ § ¤¥¦§¦ 3¥¦ ¡¢£ ̈3¥¦¤«¦ ̈¥¡«¤§¤« ̈¦
¡¥ ­®¥¢§¤§ ̈¦«¬¦¡¥ 1⁄4£ ­¥1⁄2¦ ¥ ̈¦¬¥¢¤« ̈¦¤§¦ ̈­£§ ̄3¥¦§±®« ̈« ­§¤§1⁄2¦ §¦¡¥ ̈¥¢¤§ ̄3¥¦¤§ ̈¦
¤«¬¥ ̈­®§ ̄°« ̈¦¡¥ ̈¥¢¤§¤§ ̈gMHI_TYZPX`[\ed]dmk_[`j_TJotPMHRUHNuRPORQRkM3⁄4SOMRMJIHGGORMRGRKJIHPKQRPQJMH}z¿·À·ÁÂÃÁ}Ä}¡¥¬¥¦ « Å£¬¦ Æ« ̈­¤¥®¦±¥¤«¦
¤®Ç®¦§ ̈¦§­Æ¤§¤« ̈¦ ̈«¬¦§¦¡¥¥±«®§ ̄3¥¦¤¥ ̈¦¤«¬§ ̈1⁄2¦ « Å£¬¦ Æ« ̈­¤¥®¦ ¤Æ¤£§¢¬« ­«¦¡¥ ­®¥¢§¦
§¦ Æ« ̈­¤§gMHI_TYZPX`[\ed]dmk_[`j_]_q
LHOPRkMRIHPKtkQRRRMNOPOKQGRwHMRUHNuRPORNRPOJKQHtHJPQJPMONJPQHMJ
tJ¤«Æ«©GORa¦¡£¬±®®¦¡¥¬¦¥¦¤ ̈±¥ ̈­¥¦ ¥¦§®­Ç¥¦ÈÉ¦¤§¦Ê ̈­®£ ̄3¥¦ËÌÍ¦ÉÎÏ»ÐÑ1⁄2¦ ¡¢£ ¤¥¦ § ̈¦
¤«¬¥ ̈­®§ ̄°« ̈¦¡¥ ̈¥¢¤§¤§ ̈¦§ ̈¦±§®¡«¢§ ̈¦¡¥®®« ̈±¥ ¤« ­« ̈¦2¦ ̈£§¦±§®­¡±§ ̄3¥©MRGROHQOPa¦ §¦
®«Ò«®¤§¦¡¥ ­®¥¢§¤§¦«¬¦¡¥ 1⁄4£ ­¥©GRQHagMHI_TYZPX`[\ed]dmk_[`j_LIHPKtkQRHORIHNuRPRMRMRNRPOJKQRwHMRLtMOkOPÓRtMOQHGJÔQJGPHMRUHNuRPORÕμuHIR
tJIHGGHsHGHtRuHKOwHMRRMNOPOKQGRwHMRGROHQOPHuOPRPMH±«¢§¦¬§ £­« ̄3¥¦¤§¦®«Ò«®¤§¦
¡¥ ­®¥¢§¤§¦«¬¦¡¥ 1⁄4£ ­¥1⁄2¦ ¡¢£ ̈§¦ ¥¦±®¥¡« ̈ ̈¥¦¤«¦¡¥ ̈¥¢¤§ ̄3¥¦¤§ ̈¦¤«¬¥ ̈­®§ ̄°« ̈¦Ò § ¡«®§ ̈gMHI_TYZPX`[\ed]dmk_[`j_ahJkRQlGOHMJLPnkOKJPX`]\cd`[]cUVWcTYFcYLf]gMHI_TYZPX`[\ed]dmkK_[[fdpj_\ÖμuHIRMROPKQGtwHMJKQJuGHIJKKHRUHNuRPORJRHMJKIOPOJGRNQOQtkRGJKIRMRtNRMJ]`×MHIRuOQRkKHIORkMRGRQH_[`Ø®­Ù¦ÈÉÙ¦Ú ̈¦¡¥¬±¥ « ­« ̈¦¤¥¦§­Æ¥¦«¦±§ ̈ ̈Æ¥1⁄2¦§ ̈¦®«¡«­§ ̈¦«¦§ ̈¦¤« ̈±« ̈§ ̈¦¤§ ̈¦ ̈¥¡«¤§¤« ̈¦¡¥ ­®¥¢§¤§ ̈¦«¬¦¡¥ 1⁄4£ ­¥¦
¤«Æ«®3¥¦ ̈«®¦§Ç®«Ç§¤¥ ̈¦2 ̈¦¤«¬¥ ̈­®§ ̄°« ̈¦¡¥ ­ÛÜ« ̈¦¡¥ ̈¥¢¤§¤§ ̈¦¤«¦¡§¤§¦ Æ« ̈­¤¥®§1⁄2¦ §¦±®¥±¥® ̄3¥¦¤§¦±§®­¡±§ ̄3¥¦
¤« ̈­§ ̈¦ ¥¦ ̈«£¦¡§±­§¢¦ ̈¥¡§¢_¦
[[ÐÙ¦Ý¥ ̈¦¥£¦¬§ ̈¦ Æ« ̈­¤¥®« ̈¦¡¥ ­®¥¢§¬¦¡¥¢«­Æ§¬« ­«¦§¦ Æ« ̈­¤§¦Þ£§ ¤¥¦¤«Æ«¬¦§Ç®¦«¬¦¡¥ 1⁄4£ ­¥¦±§®§¦¤®Ç®¦§ ̈¦
§­Æ¤§¤« ̈¦®«¢«Æ§ ­« ̈Ù¦ß« ̈ ̈« ̈¦¡§ ̈¥ ̈1⁄2¦¡¥¬¥¦ « Å£¬¦ Æ« ̈­¤¥®¦±¥¤«¦¤®Ç®¦§ ̈¦§­Æ¤§¤« ̈¦ ̈«¬¦§¦¡¥¥±«®§ ̄3¥¦¤¥ ̈¦
¤«¬§ ̈1⁄2¦ « Å£¬¦ Æ« ̈­¤¥®¦ ¤Æ¤£§¢¬« ­«¦¡¥ ­®¥¢§¦§¦ Æ« ̈­¤§Ù¦Ë§¤§¦ Æ« ̈­¤¥®¦¤«Æ«¦¡¥ ­§Ü¢o§®¦ ̈£§¦±§®­¡±§ ̄3¥¦
§¦ Æ« ̈­¤§¦¤«¦§¡¥®¤¥¦¡¥¬¦¥ ̈¦à®¥ £ ¡§¬« ­¥ ̈¦áâ¡ ¡¥ ̈1⁄2¦Ú®« ­§ ̄°« ̈¦«¦Ê ­«®±®«­§ ̄°« ̈¦¤¥¦ËàË¦®«¢«Æ§ ­« ̈1⁄2¦¡¥¬¥1⁄2¦
±¥®¦«ã«¬±¢¥1⁄2¦¥ ̈¦à®¥ £ ¡§¬« ­¥ ̈¦áâ¡ ¡¥ ̈¦ËàË¦äÐ¦å¦ß«Çæ¡¥ ̈¦«¬¦Ë¥ 1⁄4£ ­¥1⁄2¦ËàË¦äç¦å¦Ê Æ« ̈­¬« ­¥¦«¬¦Ë¥¢Ç§¤§1⁄2¦
«¬¦Ë¥ ­®¥¢§¤§¦«¦«¬¦è¬±®«« ¤¬« ­¥¦Ë¥ ­®¥¢§¤¥¦«¬¦Ë¥ 1⁄4£ ­¥¦¥£¦ËàË¦Èç¦å¦Ê ̈­®£¬« ­¥ ̈¦é § ¡«®¥ ̈ê¦
ë«¡¥ Å«¡¬« ­¥¦«¦Í« ̈£®§ ̄3¥_
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jhJkRQlGOHmFnoOPRbMJ[de_p
YNKqRRPnkOKJrRTYFJPQJPMJqsqJrIHPtHGNJRKHGOJPQRuvJKMHOQJNdbMHUFU[\ghdjrRwRGQOIOwRuxHMRUHNwRPyORPRzGRQHMJSJGORKJGNJPKqGRMRIHN{RKJPHN|QHMHMJJsqOSRk}PIORwRQGONHPORkJPxHKONwkJKNJPQJIHPKHkOMRMRwGHwHGIOHPRkNJPQJPRKMJNHPKQGRuvJKtOPRPIJOGRKMRzGR~~OHQOP_UHPIkqOqrRKKONrsqJRKMJNHPKQGRuvJKtOPRPIJOGRKMRUHNwRPyORGJtJGJPQJKRHJJGIIOHKHIORkMJd`[bPxHGJtkJQORNRKqRGJRkOMRMJIHPQn{OkJwGHwKHJPSOHMHwGHIJKKHTUwRGRRPnkOKJJRMHuxHMRKwGHSOM}PIORKIR{SJOK_


^_p
LwlKHJRNJMHKtRQHKMJKIGOQHKPHGJkRQlGOHMJRPnkOKJMRTYFJMRKMJNHPKQGRuvJKtOPRPIJOGRKRPqROKIHNwkJQRKMRUHNwRPyORJMRHMJKIyOPOrRN{RKGJtJGJPQJKRHJJGIIOHMJd`[bJRIHNwRPyRMRKMHKGJkRQlGOHKMHKGJKwJIQOSHKRqMOQHGJKJQJGPHKrRTUJkR{HGHqHWJNHGRPMHPXdcd`[efUVWcTUczUrMJde_`d_d`[erIHPtOGNRPMHRIHPIkqKxHMRTYFMJsqJ ¡¢£¤¥¦§¦ ̈©¦a¦¥«¬­¢¬¦­®£¥¬¥ ̄° ̄¥±23 ́μ¶¥£¥¦¥· ̄° ̄¥ ̧23 ́μ¶1¥£¥­o¬¥a£¥¦«¬¤a¬¥
«¬»¥¬¥1⁄4¤®1⁄2¥3⁄4μ¥a¦¥· ̄¿À¥μÁÂÃ2Ä1¥¤£§¬Å¦a¦¥®¦«©®¦»£­®£ÆgMHI_TYZPX`[\ed]dmtk_`^j_a_p
JKKRHwHGQqPOMRMJrRTUQRN{|NIHPKQRQHqsqJPRHQRYwkOIRQOSRd_dg{jMRKMJNHPKQGRuvJKIHPQn{JOKIHPKHkOMRMRKMRHMJKIyOPOIHPKQRSRsqJJKQRJNwGJKRyRSORJtJQqRMH¡a£¢«¬­¢¬ ̈©a¦Ço¬¥È¤¬È¬¤«©¬­¦ ̈¥a¦¥¢É¦¥«¬­®¤¬ ̈¦a¦¥£»¥«¬­ÊÉ­®¬¥Ë¤¦®¬¥1⁄4Å¤¬È£«ÉÌ¤©¦¥Í®a¦ÎÆgMHI_TYZPX`[\ed]dmtk_`djJNtqPuxHMRKRkQJGRuvJKHIHGGOMRKPHUFU[\_ÏJKKRtHGNRrH{KJGSHqsqJRHMJKIyOPOGJtkJQOqHKJqOPSJKQONJPQHPRzGRQHwJkHN|QHMHMRJsqOSRk}PIORwRQGONHPORkrQRPQHPH{RkRPuHOPMOSOMqRkIHNHPHIHPKHkOMRMH[d_\_p
ÐJOQRKRKMOkOo}PIORKPJIJKKnGORK
[ÑrRTUrJNMJKwRIyHwGJkONOPRG
[brIHPIkqOqsqJRNRPOtJKQRuxHMRLqMOkOPÒJNGJkRuxHRHH{ÓJQHMRIHPKqkQRtHGNqkRMRwJkRUHNwRPyORMJSJGORQJGfKJMRMHJNkOPyRIHNHJPQJPMONJPQHRPQJGOHGNJPQJNRPOtJKQRMHwJkRTYFJwJkRwGlwGORTUrJNKJqNJNHGRPMH_[`_p
ÏJKKRtHGNRrJNde_`a_d`[erRTUJPSOHqHÔÐÕUZÔcUVWcTUczLcXÑaÑc[egMHI_TYZPX`[\ed]dmtkK_ÑbcÑ]jrKHkOIOQRPMHLqMOkOPÒJKIkRGJIONJPQHKGJkRIOHPRMHKRHK[dLJKQJGJKwJOQHrRTUJKIkRGJIJqsqJrNqOQHJN{HGRHRqMOQHGOPMJwJPMJPQJMRHMJKIyOPOQJPyRHwHKQHGJKKRkSRJNKJqGJkRQlGOHKH{GJRKMJNHPKQGRuvJKtOPRPIJOGRKIHPKHkOMRMRKMJKKRIHNwRPyORrJKQRGJKKRkSRPxHKJGJtJGORwHkQOIRIHPQn{OkRMHQRMRsqRPQHRHOPSJKQONJPQHPRzGRQHr¡»¦¢¥¢©»¥¢¬Ö¤£¥¦¥£§©a×­«©¦¥a£¥¦Éa©®¬¤©¦¥¬Ö®©a¦¥£»¥
¤£ ̈¦Ço¬¥¦¥£¢¢£¥©­§£¢®©»£­®¬1¥§©¢ØÙØ§©¢¥¦¥ ̈©»©®¦Ço¬¥a£¥£¢«¬È¬¥¤£ ̈¦®¦a¦¥È£ ̈¬¢¥¦Éa©®¬¤£¢¥©­a£È£­a£­®£¢ÆgMHI_TYZPX`[\ed]dmtk_`Ñj_[ÑÚÛÜÝÞ ßàßáÞ ßâÞßãàÞÞßäåßá ÜÞãÚà  æ¡§£¤©ç©«¦Ço¬¥a¦¥
¦®É¦Ço¬¥a¦¥1⁄4Éa© ̈©­è¥­¦¥£é£«ÉÇo¬¥a¬¢¥®¤¦Ö¦ ̈ê¬¢¥a£¥¦Éa©®¬¤©¦¥­¦¥Ë¤¦ëë©¬®©­1¥­¬¥ìÉ£¥¢£¥¤£ç£¤£¥¦¥£§©a×­«©¦¥a£¥¦Éa©®¬¤©¦¥
¬Ö®©a¦¥£»¥¤£ ̈¦Ço¬¥¦¬¢¥©­§£¢®©»£­®¬¢¥­¦¥Ë¤¦®¬1¥®£­a¬¥£»¥§©¢®¦¥¦¥¤£¢¢¦ ̈§¦¥a£¥ ̈©»©®¦Ço¬¥a£¥£¢«¬È¬¥¢¬Ö¤£¥£¢¢£¥»£¢»¬¥
¦®©§¬¥¤£ ̈¦®¦a¦¥È£ ̈¬¢¥¦Éa©®¬¤£¢¥©­a£È£­a£­®£¢¥a¦¥í¬a£¢«ê©­©ÆîáÎÛïðßñòóôõö÷ömtk_`^j_[bÏHI_TYZPX`[\ed]dmtkK_dafÑÑ_
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jhJkRQlGOHmFnoOPR]MJ[dpqPMRNJPQHKrqJPHGQJRGRNRKqRHsOPOtHrqRPQHuIHPKHkOMRvtHMRwGRQHPRKMJNHPKQGRvxJKpOPRPIJOGRKMRUHNsRPyORz{JNIHNHRRsGJKJPQRvtHMJMHIqNJPQHKJcHqOPpHGNRvxJKrqJKqsHGQRGRNHKJqsHKOIOHPRNJPQH_[[_|
LLqMOkOP}sGHQHIHkHqPRUVWKJqKJKIkRGJIONJPQHKJNda_`\_d`[esHGNJOHMJIHGGJKsHPM~PIORRKKOPRMRsHGkKHPUNRGRgMHI_TYZPX`[\ed]dmpkK_b^f][jzRpOGNRPMHHKJoqOPQJ
gKOIj

¡¢£¤¥¦§gKOIj
 ̈©a ̈a«¬­® ̄ ̈°±23 ́μ___¶
¥¥¢· ̧
1o»1⁄41⁄2¦¦
«μKOI¶«
¦¦«· ̧
RGJKsHKQRMRUVWPtHJKIkRGJIJqJKKRM3⁄4SOMRzQJPMHKHkOIOQRMHJKIkRGJIONJPQHKuUHNsRPyORKH{GJRKGR¿xJKsJkRKrqROKJPQJPMORrqJMJSJGORNRPQJGRKOPpHGNRvxJKMRwGRQHPRKKqRKMJNHPKQGRvxJKIHPKHkOMRMRKukq¿MHMOKsHKQHPHUFU[\ghdjÀÁ
JNKqRGJKsHKQRzRUHNsRPyORMJNHPKQGHqRMJrqRMRNJPQJRIHGGJvtHMHsGHIJMONJPQHRMHQRMHzrqJpHOOPIkqKOSJRNsRGRMHsHGsRGJIJGMHKJqIHPKqkQHGÂÃÄÅÆÇÈÉÊ1⁄4ËoÄo1⁄4ÌÃÍÎ1⁄4o1⁄4ÏÐÑÒÄÃÓÔÉ1⁄4ÕÖ×1⁄4ÐØ1⁄4ÙÚÛÜÝÞ1⁄4ß
̈© ̈¥¦¥
¢¦à«¦¬·zKJPMHzsHGOKKHzoÆÍÌÃoÆÉ1⁄4¬áâãá£aä¡å ¡¢£¤
¬·
[]À[]æ1⁄4ËoÄÍÈÍÄ1⁄4ÆÉ1⁄4ÈÉÐÑÃçÒÉÄ1⁄4ÂÃÄÅÆÇÈÉ1⁄4ÒoÎèéÎ1⁄4oêÇÄÎoëo1⁄4ÌÃÍ1⁄4¬¦
¦¦¥¦ì
íî¦ïð¥·zÎoÑÊ1⁄4oËÍÑoÄ1⁄4ÆÇÑÑÉÊ1⁄4«¦¥¥¬
¥¦·ñhJpJGOMHsRGJIJGROPMRJKIkRGJIORÌÃÍ1⁄4«
¡¢£¤ï¥
¬íî¥ì¬·gMHI_`[\ed]dmpk_b\j_
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jhJkRQlGOHmFnoOPReMJ[dpqrRQsRJNOKKtHMHGJkRQlGOHMRTYFPHuNvOQHMJKQJwGHIJKKHxRLyMOkOPz{|}~}

}}|}
}~}
}|
}

~}

~


}~
|
}}|
|
~
|}~}~
~||~pqrHKSnGOHKwGHPyPIORNJPQHKQsIPOIHKJNOQOMHKwJkHUFUJRwGHSRMHKwJkRUVW ¡¢ £¡ ¤ £¥¦£¡  £§ ¤ ̈©a «{|}}
~
¬~
­® ̄
­°±23 ́ ̄

μ¶
±2μ ́ ̄
}
μ®« £· ̧ ̈¢£ §£¡ ̈ ¡¢ ̈£{~
|}
|
}

1
~
|}~}~
~||~opqrHUFU»egh»jMJQJGNOPR1⁄4yJRIHNwRP1⁄2ORIHPQGHkRMHGRMJyNRHyNROKJNwGJKRKRwGJKJPQJMJNHPKQGR3⁄4¿JKIHPKHkOMRMRKxGRÀtHwJkR1⁄4yRkRUHNwRP1⁄2ORxHvKJGSRPMHHMOKwHKQHPHOQJN\MHGJÁJGOMHUFUxIHPKHkOMHyKJyOPSJKQONJPQHPRÂGRQHJpqr
RUHNwRP1⁄2OR ¡ ¦{
~|


}Ã~


μ3ÄMRÅ£§¡¦©a ÆÇÈ£ÉÊËÌÍÎÏÐ«¦¢·ÑÒ¦§¦¢ ̈£ ̈§¡©a {}}|} ̄
Ó
Ô ̄
Õ}


|Ã
|~
|}~}~
}~

~|


}}
~
~Ö~
|~
}~
}~×[d_Ø
ÙORPQJMHKJKIkRGJIONJPQHKwGJKQRMHKxGJKHkSJyRTÚUwGHwHGQJGNHMJRIyKR3⁄4tHIHPQGRRLyMOkOPzJHKJyKlIOHJGJKwHPKnSJkQsIPOIHxÚskKHPUuNRGR_ÛÛÛÜr
ÝÞßàáâãäå
[»_Ø
ÚRSJGKtHÁOPRkMHQJGNHMJRIyKR3⁄4tH
[egMHI_TYZPX`d[]d[djxRTÚUxGJOQJGRPMHHKRGoyNJPQHKRwGJKJPQRMHKPHWJNHGRPMHPXdcd`[efUVWcTÚUcÂÚUxMJNHPKQGHy1⁄4yJxRwJKRGMJRUHNwRP1⁄2ORQJGIHPQRvOkOÀRMHPRKKyRKMJNHPKQGR3⁄4¿JKÁOPRPIJOGRKIHPKHkOMRMRKHOPSJKQONJPQHPRÂGRQHIHPÁHGNJHNsQHMHMRIHPKHkOMR3⁄4tHwGHwHGIOHPRkxHwGHIJMONJPQHRMJ1⁄4yRMHKJGORHNsQHMHMRJ1⁄4yOSRkæPIORwRQGONHPORkxQRkIHNHMJQJGNOPRHOQJNdbMHUFU[\ghdj
[^_[b_Ø
ÚJKKJKJPQOMHxRTÚUJçwkOIHy1⁄4yJHOQJNdbMHUFU[\ghdjKHvGJw¿JfKJRHKIHNRPMHKIHPQOMHKPHKRGQK_d[xOPIOKHZJ»dMRZPKQGy3⁄4tHUVWPXdb^c\exyNRSJÀ1⁄4yJè[eUHNHKJSJGnRKJoyOGxHQJGNHMJRIyKR3⁄4tHÁHORéyKQRMHJNGRÀtHMHwRGJIJGMRFGHIyGRMHGORYKwJIORkOÀRMRéyPQHêUVWx1⁄4yJMJQJGNOPHyRGJQOÁOIR3⁄4tHMROPMOIR3⁄4tHMHKMOKwHKOQOSHKkJoROKJGJoykRNJPQRGJKOPÁGOPoOMHK_[^LTÚUOMJPQOÁOIHy1⁄4yJRÂGRÀÀOHQOPIHPKHkOMHywGHwHGIOHPRkNJPQJRÂGRQHRwRGQOGMRRPnkOKJMRKMJNHPKQGR3⁄4¿JKÁOPRPIJOGRKRPyROKIHNwkJQRKMRUHNwRP1⁄2ORGJÁJGJPQJKRHJçJGIëIOHMJd`[b_ÚJKKRKMJNHPKQGR3⁄4¿JKxRTÚUSJGOÁOIHy1⁄4yJHKRkMHGJoOKQGRMH£¦ì ̈{¬
}
|~
}
|~£ ì¤£©  £§ ¤ ̈ ¢íî×îÊ×ÊïîË
JKQRSRÀJGRMHxRKKONIHNHH·¤  {2}~|
ðÕÃñ
¬£¢ £§¡©a  §¦¤¡  
JçJGIëIOHIHPKHkOMRMRwRGRHwJGëHMHMJd`[b_
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jhJkRQlGOHmFnoOPR^MJ[dpqrHUFU[\sJNKtRSJGKuHhdsvHORwGHSRMHwJkRxJkOyJGRzuHUVWPXe\bsIHNHGJKwRkMHMHwGJSOKQHPHRGQ_[^^s{{|XJ]XMR}JOPXe_b`bsKJPMH~




JRwkOIRfKJRHKJJGIIOHKKHIOROKOPOIORMHKRwRGQOGMJ[XMJRPJOGHMJd`[|[appqrKJtOQJNdbQGRGJoGRJwGJKKRKHyGJHNQHMHMJIHPQRyOkORGHOPSJKQONJPQHJNJNwGJJPMONJPQHIHPQGHkRMHJNIHPtPQHstRkKJRHNQHMHMRJtOSRkPIORwRQGONHPORkpppqrRkNMJkJsRZUFU`\ghdjQRNyNvORRJtOSRkPIORwRQGONHPORkIHNHNQHMHMJRSRkORzuHwRGRHKOPSJKQONJPQHKJNJNwGJJPMONJPQHKIHPQGHkRMHKJNIHPtPQHpqrwHGKJGJNHKPHGNRQOSHKJKwJIvOIHKKHyGJHGJwHGQJvOPRPIJOGHMJKKRJKwIOJMJOPSJKQONJPQHsHUFU[\ghdjJRZUFU`\ghdjKuHRKGJoGRKtJMJSJNKJGHyKJGSRMRKs ¡¢£¤¥¦§¡¢£ ̈¡£©¤¥§£a£ ̈¡£«¦¡ ¬ ­©®§¥ ¤¡£ ̄°­ ©­¡£±«±£23£ ́~UFUd|μ
[\JqrPuH¶nM·SOMRKMJtJRKwHkQOIRKIHPQnyJOKRMHQRMRKwHGIHNwRP¶ORKRyJGQRKMJSJNKJGIHPKOKQJPQJKIHNHKwGHPtPIORNJPQHKMHUFUMORPQJMHtJMOKw ̧JHKRGQK_[Xs{[XJbXMRZPKQGtzuHUVWb]^c`^
d`sHOQJN[]MHFGHPtPIORNJPQH1IPOIHUFUded[JHOQJNaMHUFUd|
dd_[aUHPvHGNJOPIOKHZZZMRxJkOyJGRzuHUVWPXe\bc[do£~»1⁄41⁄2

3⁄4¿

À1⁄2Á
ÂÃÄÅÀ»Æ
ÇÀ

ÈÉ
ÊËÌÍ£[\~ÎÏ
Å
À
Â
À
ÀÃ
Å

3⁄4
ÐÅÀÇÀÇÁÀ3⁄4

À
ÀÏ
Å
À
Â
Å
1⁄41⁄4
¿À

3⁄4ÀÑÏÑÏ
Å
À
Â
1⁄4ÒgoGOvHtfKJIHPvHGNJHGOoOPRkj_d`Ó
ÒÈÓÀÔ
3⁄4
ÅÀ

Æ
ÇÃÊËËÅÀ


Õ
Ã
À
Á
Å
À

À
Ó¿
Ö
×ÓÖÒ
ØÈÏ
ÃÀÀ
¿Å
ÕÃ

ÀÔ
3⁄4


À
À3⁄4
¿


ÅÀÑÙÏ
ÑÁ×ÑÏÑ
Ã
ÀÑÚÛÒÓ
ÜÝÞßàáâãäåæÝáçèéàäàêÝéãäáçêßàáßëéÜäÜäáçÜäáçêßÞìäàíéäáçäîÝãâäáçáÝãïßçÜÝàßÞéàäÜäáçðñÝÞßàáâãäåæÝáçòéàäàêÝéãäáç
ÑÒ
Ó
ÒóÈÂ
À3⁄4

À
1⁄4
ÕÃ



Å
ÃÙ1⁄4
ÆÀ3⁄4
Ã
ØÈ
ÒÊÈÒd[ôÒÓ
ÕÁ3⁄4
À

À
À
ÀÃ
À
Å
ÀÔÃÆÆÒÏ
À
1⁄4ÅõÁ

À
Ã¿
Ã
ÕÅ
3⁄4Õ
ÃÕ
õ

Ô
À
3⁄4ÅÀ3⁄4Å
Àö

ÑÀ
ö

1⁄23⁄4¿÷
ÑÁ»
ÒÏ
»1⁄4ÀÏ
øõÅ

 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jhJkRQlGOHmFnoOPRaMJ[d[]_p
LTqUJKIkRGJIJrsROPMRstrJHOQJNdbMHUFUghdjJHOQJN[_uMRZUFU`\QRNuvNKJKHuGJwHGORNRHUFUxeghxjsrNRSJytrJJKQJwGHPrPIORNJPQHPzHKJRwkOIRRHKIRKHKMJOPSJKQONJPQHJNJNwGJJPMONJPQHIHPQGHkRMHJNIHP{rPQHsQRkIHNHJ|wGJKKHPHKJrOQJN\_[e_p
LKKONswHGIHPQRMHKMJSJGJKtrJGJIRJNKHuGJHKRrMOQHGJKOPMJwJPMJPQJKMJIHNwRP}ORKRuJGQRK
dxsRTqUIHPIkrOrtrJsRHJNOQOGJNHGJkRQlGOHMHKRrMOQHGJKOPMJwJPMJPQJKIHNHwOPOzHPzHNHMO~OIRMRKHuGJRKMJNHPKQGRJKIHPQnuJOKMRGRyyOHQOPGJkRQOSRKRHJ|JGIIOHKHIORkJPIJGGRMHJNd`[bJRHKJNRPO~JKQRGJNJNIHPKrkQR~HGNrkRMRwJkRRMNOPOKQGRzHMRUHNwRP}ORIHPIHGMRPMHIHNROPIkrKzHMRGRQHJNKrRKMJNHPKQGRJKIHPQnuJOKIHPKHkOMRMRKsOP~GOPoOGRNHKMOKwHKOQOSHKGJ~JGOMHKPHwRGnoGR~HdMJKQJhJkRQlGOH_


[^_p
FHGNJOHMHFRGJIJGP_``[aecd`[ecifbcFYfUVWcFcLgMHI_TYZPX`d`e\`^js ¡¢£ £¤¥¦§£¡¤¡ ̈ ©a«¬­® ̄°±FY23NRPO~JKQHrHJPQJPMONJPQHMJtrJHKGJtrOKOQHK~HGNROKwGJSOKQHKPHRGQ_eXsOPIOKHKZsZZsZZZJVMR ́JkOuJGRzHUVWPX]xac`a~HGRNRQJPMOMHKsRKKONIHNHIrNwGOMRKRKMOkOoμPIORKwGJSOKQRKwJkHRGQ_[[MRNJKNR ́JkOuJGRzH_[a_p
FHGHrQGHkRMHsRwHPQHrtrJHOPIOKHZVMHRGQ_eXMR ́JkOuJGRzHUVWPX]xac`a~HOwRGIORkNJPQJHuKJGSRMHJMJQJGNOPHrRGJQO~OIRzHMROPMOIRzHMHKMOKwHKOQOSHKkJoROKJGJorkRNJPQRGJKOP~GOPoOMHK_[\_p
LKroJKQzHwGHwHKQRwJkRFY~HORIRQRMRJGJ~kJQOMRPRSJGKzH~OPRkMHQJGNHMJRIrKRzHsRIONRGJkRQRMH_¶· ̧1o»o1 ̧1⁄41⁄23⁄41¿À1ÀÁoÂ1· ̧1⁄41⁄23⁄41¿ÀÃÄÀÅÆÅÇÀÈÄÉÀÃÂÊËÌÍ1⁄41⁄2ÎÄÀ1⁄4ÃÂÈÂÄ·1⁄4ÌÀÏË1⁄4·ÃÄÀ·1È1¿¿ÐoÂ1⁄4ÇÀo1¿ËÌ ̧1⁄4À1ÉÀÃ1ÉÄ·¿ ̧o1⁄41⁄23⁄41¿À
ÈÄ· ̧ÐÑ1Â¿ÀÏË1À¿1À1·ÏË1⁄4Ão1⁄4ÉÀÈÄÉÄÀo1»o1¿1· ̧1⁄41⁄2ÎÄÀ1⁄4»oÄ»oÂ1⁄4Ã1⁄4ÒddÓÒÀÁ¿ÀÆoÄ·Ë·ÈÂ1⁄4É1· ̧Ä¿ÇÀ¶· ̧1o»o1 ̧1⁄41⁄23⁄41¿À1ÀÁoÂ1· ̧1⁄41⁄23⁄41¿À1¿ ̧1⁄4Ñ1Ì1È1ÉÀ»ÄÌÔ ̧ÂÈ1⁄4¿ÀÈÄ· ̧ÐÑ1Â¿ÀÏË1ÀÄÀÅÆÅÀÈÄ·ÈÌËÂËÀ
o1¿ËÌ ̧1⁄4o1ÉÀ1ÉÀÃ1ÉÄ·¿ ̧o1⁄41⁄23⁄41¿ÀÈÄ· ̧ÐÑ1Â¿ÇÀÈÄ· ̧1·ÃÄÀÂ·ÕÄoÉ1⁄41⁄2ÎÄÀo1Ì1Ê1⁄4· ̧1À1ÀÈÄ·ÕÂÐÊ1ÌÀ¿ÄÑo1À1⁄4¿À ̧o1⁄4·¿1⁄41⁄23⁄41¿ÇÀÄË ̧oÄ¿À
1Ê1· ̧Ä¿À1ÀÈÄ·ÃÂ1⁄23⁄41¿À1⁄4ÀÏË1À¿1À1⁄4»ÌÂÈ1⁄4ÉÒÀÖ¿¿1⁄4¿À»ÄÌÔ ̧ÂÈ1⁄4¿À·ÎÄÀ»o1ÈÂ¿1⁄4ÉÀ¿1oÀ1⁄4»ÌÂÈ1⁄4Ã1⁄4¿ÀÏË1⁄4·ÃÄÀÄÀ1Õ1Â ̧ÄÀÃ1⁄4À¿Ë1⁄4À1⁄4»ÌÂÈ1⁄41⁄2ÎÄÀ
ÕÄoÀÂÉ1⁄4 ̧1oÂ1⁄4ÌÒÀÅÄ· ̧ËÃÄÇÀ·ÎÄÀ×À1⁄4»oÄ»oÂ1⁄4ÃÄÀ»oÄÃËØÂoÇÀÄËÀÃ1ÂÙ1⁄4oÀÃ1ÀÈÄooÂÍÂoÇÀÂ·ÈÄoo11⁄23⁄41¿ÀÂÉ1⁄4 ̧1oÂ1⁄4Â¿À1ÉÀo1Ì1⁄41⁄2ÎÄÀ1⁄4À1Ì1¿À
»1⁄4o1⁄4À¿1À1⁄4ÌÈ1⁄4·1⁄21⁄4oÀÃ1 ̧1oÉÂ·1⁄4Ã1⁄4À1⁄4»o1¿1· ̧1⁄41⁄2ÎÄÀÃ1⁄4À»Ä¿Â1⁄2ÎÄÀ»1⁄4 ̧oÂÉÄ·Â1⁄4ÌÀ1ÀÕÂ·1⁄4·È1Âo1⁄4ÀÚÑ1⁄4Ì1⁄4·1⁄2ÄÀ»1⁄4 ̧oÂÉÄ·Â1⁄4ÌÛÇÀÃÄÀ
Ã1¿1É»1·ÜÄÀÚÃ1ÉÄ·¿ ̧o1⁄41⁄2ÎÄÀÃÄÀo1¿ËÌ ̧1⁄4ÃÄÛÀÄËÀÃÄ¿ÀÕÌËÙÄ¿ÀÃ1ÀÈ1⁄4ÂÙ1⁄4ÀÃ1⁄4À1· ̧ÂÃ1⁄4Ã1ÒÀ
dx ́JPQGJJkJKRTqUMJKQRIHrHgOjMJJNOQOGHwOPOzHKHuGJRRMJtrRzHMRKMJNHPKQGRJK~OPRPIJOGRKIHPKHkOMRMRKÝKPHGNRKOPQJGPRIOHPROKMJIHPQRuOkOMRMJJgOOjHMJHuKJGSRGsPRtrOkHtrJ~HGRwkOInSJkJNIRMRIRKHsRÞJOPXe_b`bc^esRKPHGNRKuGRKOkJOGRKMJIHPQRuOkOMRMJgIHNHswHGJ|JNwkHsHOQJNe_RMRhJKHkrzHUUPX[_dxdc`\JHKOQJPKdJ[[MRhJKHkrzHUUPX[_d`xc`\jJRKMJNROKPHGNRKMRUVWgIHNHswHGJ|JNwkHsHRGQ_d`MRZPKQGrzHUVWPXx`ac\\j_
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jhJkRQlGOHmFnoOPR\MJ[dpqr
stutvwxyzvx{|}vwyzvx
d`_~
LMOkOPJkKHPUNRGRRGJKJPQRGRNKRKGJKJIQOSRKMJ
JKRKJN[^_`b_d`[^gMHIK_TYZPX`deb]]`JPX`deb]e`j_FHGKJGJNOMPQOIRKKJGHQGRQRMRKIHNHNRPOIRMJ
JKRIHPPQR_d[_~
ZPOIORkNJPQJRMJ
JKRKKQJPQHJRKIOGIPKQPIORKMHIRKHIHPIGJQHKJGORNK
OIOJPQJKRGRJRUVWGHNHSJKKJHRGOSRNJPQHMH
JOQHIHPKHRPQJHKOQJPKZZJZZZMRJkOJGRHUVWPX]bdc`adb_TJoPMHRMJ
JKRHGJKJPQJGHIJKKH
HGROPKQRGRMHPHNOQHMR
OKIRkORHMRUVWIHP
HGNJHkRPHMJTJGSOKHRKJRMRJNhOKIHmThd]
 ¡¢¢¢£¤¥¦§¢¦ ̈¡¢¢¦¢©a«
RQHGORPMHRKJGOPQJPMPIORRGHNHSJGHRGOSRNJPQHMH
JOQH_dd_~
VRkJPMHfKJMJKKJNJKNHRGoNJPQHRMJ
JKRRkJoHRRKPIORMJKQRIRKRJGJKRkMRKKJROPKQRGRHMJKQJGHIJKKHQRNNGJ
HGRMRJkRMJNHPKQGRHMRHRf
MHKRIKRMHKJQJGORNKIRMHHGOJPQRHPQH¬UVWIHNHHJQOSHMJMOSkoRGRK­® ̄°±23 ́μ¶·®2« ̧1±μ±o®1 ́μ2«­μ«» ́μ1⁄41⁄41°31±«¢1⁄23⁄41⁄23⁄4£¦©_d¿_~
YNKJoOMRRMJ
JKRRKKHRHKRGoNJPQHKJIHPKOMJGHMJNGOQH_YNRJGQRMRKÀPQJKJJÁÂK
PMRNJPQRkNJPQJHKJoOPQJÃÄÅrHQJGNHMJRIKRHKJGOROPJQHHGJPHMJKIGJSJHJkJNJPQHKJQOSHMHKQOHKGJkRIOHPRMHK¬KKHKQRKOP
GRÆJKPHQRMRNJPQJKJHKRIKRMHKRQRGRNMJNn
KJÇHSJJGGHoGHKKJOGHRHIHPKOMJGRGJNRkRKOOkOMRMJMRIHPKkQR
JOQRJkRRMNOPOKQGRHMRÈGROHQOPHROPMRKJÇHSJIkRoGRSJMRLMOkOPHGPHQJGGJoOKQGRMHMOKQHGÆJKGJkJSRPQJKPRIHPKHkOMRHMRKMJNHPKQGRÆJK
OPRPIJOGRKMRUHNRPÇORÉÄÄÅrROPIORMHQJGNHMJRIKRHQRNNMJIHGGJGORMRRKPIORMJOPMOIRHJkRTUMRKMOKQHGÆJKGJkJSRPQJKJJNRKRGORNRR
OGNRHMJJHKRMOQHGJKdbÊÊËÌ¦¢Í£¢¥3⁄4ÎÏ£¦¦¢£Í£¢ ̈¡¢¢¦£¢§3⁄4 ¦¢
3⁄4£¢¢Î¡3⁄4 ¡¡¦1⁄2Ð£Ð¢£1⁄2£¡Ï¢¢Î Î¢¡¢Ë
¡Ñ1⁄2£ÏÏÎ¡¢Î¢£¤¥ÉÊÊÊË£ ̈¢ ̈¡¢¢¦¢Ì¦¢Í£1⁄2¦3⁄4Ò¦¢£¢¢¦¢
££¦§£¢£3⁄4ÎÎ3⁄4¦¢1⁄2¦Ó
d]LMJ
JKRIÇJoHRJKKRIHPIkKHHGQJGOMJPQO
OIRMHPRIRRMHKRQHKMHGHIJKKHMJHGOoJNMHGJKJPQJGHIJKKHgMHI_`[\ed]dm ̧ÔÕ«Ö×«μ« ́® ̧® ́Ø±o1μ«μ°«Ù22Ú±3°«ÛÜÝ«mÞÚß® ́à12á°«âμ2®μ­μ«® ̄«ã12o°©Õ««
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jhJkRQlGOHmFnoOPR[`MJ[dOPMJpJPMJPQJKQJGORNqrJQJGJspGJKKRMHNHMOtOIRuvJKPHKJrGJkRQlGOHKHwGJRKMJNHPKQGRuvJKtOPRPIJOGRKIHPKHkOMRMRKMRUHNpRPxOR
deyzzz{|PJKKJIHPQJsQHRMJtJKRQRNw}NRkJoHrqrJRpJuRRIrKRQlGORKJGORPrkRpHGqrJ~
 ___¡¢¢£¢¤
¥¦

§¥ ̈
§§©
§



¢ ___¡a
«¬­z®{|RHGOJPQRu ̄HMRTYFJMRT°URGJKpJOQHMHN}QHMHRMJqrRMHpRGRRIHPQRwOkO±Ru ̄HMHOPSJKQONJPQHMRUHNpRPxORPR2GRQHtHOJspJMOMRRplKRprwkOIRu ̄HMRKMJNHPKQGRuvJKtOPRPIJOGRKMR2GR±±OHQOP3GR± ̄HpJkRqrRkP ̄HQJGORxRSOMHQJNpHxnwOkpRGRqrJRUHNpRPxORprMJKKJMOGONOGKrRM ́SOMRRIJGIRMROPQJGpGJQRu ̄HMHOQJN\MHUFUμeghμjy®{|¶· ̧1·o~»1⁄4¬o1⁄2·o3⁄4¿1⁄2ÀÁÂÃ·RpGJKJPQRMRpJkRUHNpRPxOR3qrJGJKOMOGORÄgRjPRIHPQGHS}GKORJPQGJHKIHNRPMHKIHPQOMHKPHOQJN\MHUFUμeghμjJPHRGQ_μdMRZPKQGru ̄HUVWdb^c\e3rNRSJ±qrJ3JPqrRPQHJKQJONpvJqrJRKIHPQGHkRMRKKJÅRNIHPKOMJGRMRKPHpGHIJKKHMJIHPKHkOMRu ̄HMRKMJNHPKQGRuvJKtOPRPIJOGRKMRIHPQGHkRMHGR3HpGONJOGHRrQHGO±RGORROPQJGpGJQRu ̄HMJqrJIHPQGHkRMRKJNIHPÅrPQHMJSJGORNKJGJsIkrÆMRKMRKMJNHPKQGRuvJKtOPRPIJOGRKIHPKHkOMRMRKMRIHPQGHkRMHGRyJgwjPRJsOKQÇPIORMJNROKMJrNRHpu ̄HqrRPQHÈOPIkrK ̄HHrP ̄HMJKHIOJMRMJIHPQGHkRMRJNIHPÅrPQHPRIHPKHkOMRu ̄HMRKMJNHPKQGRuvJKtOPRPIJOGRKMJKHIOJMRMJOPSJKQOMHGRJNGR± ̄HMHKSnGOHKUFUKJNOQOMHKKHwGJHRKKrPQHy®z{|RLrMOkOPÉwRKJHrfKJPRHpOPO ̄HMHMJpRGQRNJPQHÅrGÆMOIHMRUHNpRPxORpRGRqrJNÄgRjRIHPKHkOMRu ̄HMRKMJNHPKQGRuvJKtOPRPIJOGRKMJSJGORHwKJGSRGHKIHNRPMHKMHKRGQK_d[JμdMRZPKQGru ̄HUVWPXdb^c\eyJgwjHUFUμeghμj3PHGNRJKpJIÆtOIRRpkOInSJkRHIRKHMR2GRQH3MJQJGNOPRGORRIHPKHkOMRu ̄HMHKOPSJKQONJPQHKJNJNpGJJPMONJPQHKIHPQGHkRMHKJNIHPÅrPQHy®zz{|QJGOR3pHGQRPQH3¶· ̧1Ê¿oÁËo~Ì1⁄4§
Í£
©¢¤
¬o·¿Ào·3⁄4ÁÀ·Ê¿ÀÎoÏÁÐo1⁄2Ñ¿o¿Ò1Ð1⁄2Ã·Ò·Ëo·oÓ¿ËÔ·1⁄2¶1·oÏÁ·1⁄2Ã¿o
deLMJtJKRQRNw}NrKHrJKKJRGorNJPQHpRGRPJoRGHMJKIrNpGONJPQHMHRGQ_bXMRZPKQGru ̄HUVWPXb]^c`^_°JKKJKJPQOMH3RtOGNHrqrJRLrMOkOPÉP ̄HHpÕKPJPxrNRGJKKRkSRPRKMJNHPKQGRuvJKtOPRPIJOGRKMR2GR±±OHQOPMJd`[bÔ¿ÒÏÁÐo1⁄2Ñ¿o1ÊÐ1⁄2Ã1Ö13⁄4¿ÁoÏÁ·ÂÏÁÐÒoÐ ̧Ð1⁄2Ã¿oÏÁÐoÔÁÊÐÀÀÐo~¢

×1⁄4Ì
1⁄4Ì»1⁄4Ø PHIRKHRUHNpRPxOR¡
¢



×1⁄4Ì1⁄4Ì»1⁄4Ø¬Ù
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jhJkRQlGOHmFnoOPR[[MJ[dpqrstuvqwxqysz{s|}wv~sqwv{qwxusz{tv~x{qr}zvzyx}tv{quv{q





q ¡t}rs¢fKJIHP£HGNJHGOoOPRkj¤¥¦¦¦§ ̈
©RGRRUHN©RPaOR«¬­JKJ®RKJH­PRH©OPO ̄HMJKJ­IHPK­kQHG°­G±MOIH«23
́μ¶2· ̧23¶13o·»11⁄41⁄21⁄41»2 ̧3⁄4¿3231⁄41À1⁄21o»¿3¶23·3⁄4¿321⁄2ÁoÂ2ÃoÁo¶2¶13¶¿3 ́Ä»¿¶¿3¶23
Â¿·À¿Áo¶2 ̧3⁄4¿31⁄21⁄4¿1⁄2¿1⁄4Âo¿·2Á3231⁄221⁄4»o1⁄43¶¿31Å11⁄4ÂÆÂo¿3¶13ÇÈÉÊË3»2Á3Â¿ ́¿31ÀÂÁ21⁄41Âo¶¿31⁄21Á23
ÌÍÎË3·3⁄4¿3Ï¿o3Â¿·Ào¶11⁄42¶23μ ́23¶1Â¿1⁄41⁄4Ð·Âo23ÁÑÒoÂ23132μ»¿ ́Ó»oÂ23¶231⁄41ÔoÀ3⁄4¿3¶¿3ÎÕÎ3
ÉÖË3·231⁄22ÀÀ2Ò1 ́3¶23Ô11⁄4À3⁄4¿3×É31⁄221⁄42323×Ç
d^¤¦Ø§ ̈RHIHPQGnGOHMH¬­JR£OGNH­RTÙU«HRGQ_ÚdMRZPKQG­Û ̄HUVWPXdb^c\eP ̄HQJGORKOMHGJSHoRMHQRIOQRNJPQJJJKQRGOR©kJPRNJPQJSOoJPQJ«­NRSJÜ¬­J«©HGKJGJNPHGNRKMJaOJGRG¬­ORK­©JGOHG«RKOPKQG­ÛÝJKJÞ©JMOMRK©JkRUVWP ̄H©HMJGORNKJGGJSHoRMRK©JkRKGJoGRK©GJSOKQRKJN©GHP­PIORNJPQHKH­OPQJG©GJQRÛÝJKMHUHNOQßMJFGHP­PIORNJPQHUHPQn®JOK¤JØ§ ̈R£HGNR©JkR¬­RkR©RGQOIO©RÛ ̄HMRIHPQGHkRMRàGRQH£HOIHPQR®OkOÜRMRPRKMJNHPKQGRÛÝJKIHPQn®JOKIHPKHkOMRMRKMRUHN©RPaORP ̄HQJGORJPKJ°RMHPJPa­N©GJ°­±ÜH©RGRHKOPSJKQOMHGJKJHNJGIRMHJNoJGRk
da_db_á
FHG£ON«RMJ£JKR£HGN­kH­©JMOMHK©RGR¬­JÀ1â23¶1Ï11⁄4o¶23231⁄21⁄4¿¶μ ̧3⁄4¿3¶131⁄221⁄41Â11⁄4313
1⁄21⁄4¿Ô2À3»ÄÂ·oÂ¿ãâμ1⁄4Æ¶oÂ2À3231À1⁄21ÂoÏoÂ21⁄4Ë3ÔoÀ2·¶¿32»1À»21⁄4323ÔoÒÐ·Âo23¶¿321⁄4»ä3ÊÇ3¶23å·À»1⁄4μ ̧3⁄4¿3Îæç3
·è3ÇéêëÖìqíxuqysusqîtsx{s¢1⁄21⁄4¿Ô21⁄43¿32Á1Ò2¶¿31⁄2¿1⁄43»¿¶¿À3¿À3 ́1o¿À3¶131⁄21⁄4¿Ô231 ́3¶o1⁄41o»¿3
2¶ ́o»o¶¿ÀË31À1⁄21Âo2Á ́1·»131⁄21⁄4¿Ô23»1À»1 ́μ·ï2Á313¶¿Âμ ́1·»2Á3Àμ1⁄2Á1 ́1·»21⁄4_ðñò ̈
óôõöõ÷øùúûüúøüôýõúûüúþõýöôõýÿ÷÷õúüúûÿ÷øôÿÿõúûõúöôõþü÷÷õú
d]_á
YN[e_`]_d`[^«L­MOkOPJÙkKHPUNRGRR©GJKJPQRGRN«OPMOSOM­RkNJPQJ«©GH©HKQRKMJQJGNHMJIHN©GHNOKKHgMHIK_TYZPX`dabdeÚJPX`dabd]ej_LHRSRkOnfkRK«HUHNOQßMJd^YKKJRGo­NJPQHQJSJIHNH£OPRkOMRMJGJ®RQJGR©HPMJGRÛ ̄HMRTÙUPHQJGNHMJRI­KRÛ ̄HMJ¬­J«R©JKRGMJRSJGK ̄HRPQJGOHGMHUFU[\mSJGK ̄Hh[«R©kOInSJkRHKJÞJGI±IOHKMJd`[[Jd`[dmJKQR®JkJIJG«JNKJ­OQJNÚ`«RR©kOIRÛ ̄HMRIHPKHkOMRÛ ̄H©GH©HGIOHPRk©RGRMJQJGNOPRMRKKOQ­RÛÝJK«RSJGK ̄HRQ­RkNJPQJJNSOoHGMHUFU[\mSJGK ̄Hhd«R©kOInSJkRHKJÞJGI±IOHKOPOIORMHKR©RGQOGMJ°RPJOGHMJd`[Ú«MJOÞH­MJ©GJSJGHNQHMHMRIHPKHkOMRÛ ̄H©GH©HGIOHPRk«©RKKRPMHR©GJSJGHNQHMHMRJ¬­OSRkßPIOR©RQGONHPORk_daTJo­PMHRMJ£JKR«R©GHSRMRR­KßPIORMJ©GJ°­±ÜHJKQRGORPH£RQHMJ¬­JRTYFP ̄HMJQJGNOPH­RGJ©­®kOIRÛ ̄HMRKMJNHPKQGRÛÝJK£OPRPIJOGRKMRUHN©RPaORJPJNOPOIOH­¬­Rk¬­JGRQ­RÛ ̄HKRPIOHPRMHGRGJkRQOSR©HKK±SJkOGGJo­kRGOMRMJMRR­MOQHGORMRKMJNHPKQGRÛÝJK£OPRPIJOGRKMRUHN©RPaORGJkRQOSRKRHJÞJGI±IOHMJd`[]«¬­JQRN®NIHPKHkOMRGRNR©RGQOIO©RÛ ̄HMRàGRQH_
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jhJkRQlGOHmFnoOPR[dMJ[dpJGNHMJUHNqGHNOKKHMJIOMOrPJoHIORGKrRKIHPMOstJKgMHIK_TYZPX`u[a^eeJPX`u[a^a]jvKroJGOPMHHRqGONHGRNJPQHMRKqGHqHKQRK_de_w
UHNHRKIHPQGRqGHqHKQRKRqGJKJPQRMRKqJkHKRIrKRMHKPxHHyKJGSRGRNHKQJGNHKOPMOIRMHKqJkHUHNOQzvJKQJGJIHNJPMHrRKrRGJ{JOsxH_YNGJrPOxHGJRkO|RMRJNu[_[`_d`[^vHUHkJoORMHvqHGrPRPONOMRMJvRIHNqRP}RPMHHJPQJPMONJPQHMHUHNOQzvMJkOyJGHrqJkRGJ{JOsxHMRKqGHqHKQRKMJQJGNHMJIHNqGHNOKKHRqGJKJPQRMRKqJkHKRIrKRMHKgMHI_TYZPX`bduue[j_wd^_w
~RNJKNRGJrPOxHvrOKHGQJRMHGJkRQHGMJKQJqGHIJKKH_HGJkRQlGOH_hOHMJiRPJOGHvduMJHrQryGHMJd`[a_




FGJKOMJPQJhJkRQHG

 ¡ ¢£¡¤¥ ¦§ ̈©¡¤

a«¬­¡¬® ̄°¤ ̈­¡±¬±§¡¤  ¢¢¤§£« ¡¤2¤ ̈¢¤
3­¡±¬ ́®­¡±¬ ́®± ̈§© ̈­¡±¬¢¤§£« ¡ ̄μ¶­
«¬
a ¡· ̧ ̧¶¶¶1°¶o
o

 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jVHQHkFlmOPR[MJ[bn   op p
 oo  
oq rsstuvwwxsxyz{wr|}ur
~ {wr|zxu|s
hJm_UH_PX`aac[^ 

LMOOPUOR_LMOQHGJKKHPUNRGRMRTOSR


LGRGRJSJPQRGJKHPKROOMRMJMJLMOOPUOR_LMOQHGJKJMJKJKIOHJGJKHPKlSJQIPOIHKHPUNRGRMRTOSRPRIHPMHMHKQGRRHKMJRMOQHGORGJRQOSHKKMJNHPKQGRJKOPRPIJOGRKMJd`[bMRGROHQOPT_L_
FGJKOMJPQJWRGIJH RGHKR¡¢£¢¤
¥¦§
̈©a«¬­®¬ ̄°©£¢¤­¬¤±¢©£®¢23® ́μ¬¤
[_¶
· ̧JKJMOKIQJPJKQJGHIJKKHRGJmRGOMRMJMRIHPMQRMRLMOOPUOR_1o»1⁄41⁄23⁄4¿ÀÁÂÃÄLMOOPÅÆÀÂ»ÀÂÁÀoÂÁÇÈ1⁄43⁄4ÂÀÂ¿ÀÁÉ3⁄4ÊÁËÌÀÍÂ1⁄2ÎÈÊ1⁄4È3⁄4ÏÂÐÎÍÁ3⁄4ÊÂÑÒÓÔ¿ÔÂ»ÔÂÕ1⁄4ÍÌÔÂÃÄKHPUNRGRÅÆÏPRIHPMHMHKQGRRHKMJRMOQHGORMRKMJNHPKQGRJKOPRPIJOGRKMRGROHQOPÕÖ1ÖÂÃÄUHNRPORÅÂ3⁄4oÂÄGROHQOPÅÆGJRQOSRKRHJ×JGIØIOHKHIORJPIJGGRMHJN[_[d_d`[bÙNROKJKJIOOIRNJPQJKHGJRRMJ ̧RHMHNQHMHJNGJmRMHRGRIHPQROORGHOPSJKQONJPQHMRÑ3⁄4ÓÉÔÊÚ1⁄4ÔÂÊÔÂÛ¿Ô1⁄23⁄4Â1Ü¿3⁄4ÉÀÈoË¿1⁄4ÔÂÝ1⁄2»ÔÖÂÃÄGRQHÅÆÏÂÁ3⁄4È1⁄4À»Ô»ÀÂÈ3⁄4Ê1⁄2¿3⁄4ÍÔ»ÔÂJRUHNRPORJNIHPÞPQHIHNRßHMJKIOPOT_L_d_¶
YNKØPQJKJÙRIHPQGHSGKOR ̧JKJRGJKJPQRRHUHJmORMHKJRGRQHÙKJPMHNJNGJJPMONJPQHIHPQGHRMHJNIHPÞPQHIHPHGNJMJOPOHMHFGHPPIORNJPQHßIPOIHUFUàáÂÃâãÆÂÃÄUFU[\ghdjÅÆÙMJSJGORQJGKOMHIHPQROORMRPRKMJNHPKQGRJKOPRPIJOGRK
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jVHQHkFlmOPRdMJ[bIHPKHnOMRMRKMRUHNoRPpORKJmqPMHHNrQHMHMJIHPKHnOMRstHoGHoHGIOHPRnHqIHPuHGNJHNrQHMHMJJvqOSRnwPIORoRQGONHPORn_x_y
TqKQJPQRNRz{|}~}
}}
}|~}
TYF}

TqoJGOPQJPMwPIORMJHG
}}}{~
TUvqJHNrQHMHRoGHoGORMHKJGORHMRJvqOSRnwPIORoRQGONHPORnJvqJoHGJKKRGRtHRLqMOnOPJKJqGJKoHPKlSJnQrIPOIHMJSJGORNKJGGJKoHPKROnORMHKoHGQJGJNJNOQOMHGJnRQGOHMJRqMOQHGORIHNHoOPOtHPtHNHMOuOIRMRKHGJRKMJNHPKQGRsJKuOPRPIJOGRKIHPKHnOMRMRKMJd`[bMRGROHQOPvqJGJunJQOGRNRIHPKHnOMRstHoGHoHGIOHPRnMHOPSJKQONJPQHMRUHNoRPpORPRGRQH_b_y
RRPlnOKJvqJuOMHKuRQHKGJnRIOHPRMHKRHIRKHJNIHNHMHKRGmqNJPQHKRoGJKJPQRMHKoJnRMJuJKRMHKRIqKRMHKIHPKOMJGJORKPHGNRKRonOIlSJOKIHPQROnORstHMJOPSJKQONJPQHKPRKIpRNRMRK ¡¢£¤¥¦§£¤ ̈©§aRKKONJPQJPMOMHKHKJNoGJJPMONJPQHKIHPQGHnRMHKJNIHP«qPQHPHKQJGNHKMJuOPOMHKoJnHUFU[\ghdj_YNJPJu¬IOHMRNJnpHGIHNoGJJPKtHMJNOPpRKGRJKRHuOPRnRoGJKJPQRMRKuRsHqNGloOMHGJKqNHMRKPHGNRKGJnJSRPQJK_­­® ̄
°±23 ́μ ́¶· ̧1o»1⁄4 ̧μ1⁄21±3⁄4¿ ́À ̧· ̧Á ́ÂÃ±Ä1⁄4 ̧3⁄4»1⁄4μ¿ ̧31⁄43⁄4¿±1⁄43ÅÆÇÈÉÊËÌÈÉÍÎÌÏÐÄ ́
1±3⁄4μ±· ̧Ä ́ÂÃ±¶2±¶±21 ̧±3⁄4 ́·1⁄21⁄4ÑÒ ̧» ́·Ó3⁄41 ̧ ́¶ ́¿2 ̧3±3⁄4 ̧ ́·
]_y
UHNRJMOstHMRZPKQGqstHUVWPXdb^c\evqJoRKKHqRGJunJQOGRKPHGNRKOPQJGPRIOHPROKMJIHPQROnOMRMJuHGRNoGJSOKQHKoGHIJMONJPQHKJKoJI¬uOIHKkRQrJPQtHOPJÔOKQJPQJKkJNGJnRstHRHKOPSJKQONJPQHKJNKHIOJMRMJKIHPQGHnRMRKJNIHP«qPQHNRPQOMHKoHGIHNoRPpORKRJGQRK
[_TJmqPMHJKKRZPKQGqstHQROKOPSJKQONJPQHKMJSJGORNKJGIHPQROnORMHKPRKMJNHPKQGRsJKuOPRPIJOGRKIHPKHnOMRMRKMJRIHGMHIHNHNrQHMHMRIHPKHnOMRstHoGHoHGIOHPRn
d_e_y
ÕoGONJOGHoGHPqPIORNJPQHIHPQlOnRGJmqnRNJPQRGHQJNRuHOHUFU[\JMOQRMHJNPHSJNGHMJd``\_FHqIHQJNoHMJoHOKJN«qPpHMJd`[[uHOJMOQRMHHUFU[\gh[jqNRPHSRSJGKtHMHoGHPqPIORNJPQHRPQJGOHG_YNnOPpRIHNRZPKQGqstHUVWPXdb^c\eRNHKJKQRJnJIORNvqJHOPSJKQONJPQHPRJPQOMRMJIHPQGHnRMRJNIHP«qPQHMJSJGORKJGNJPKqGRMHqQOnORPMHfKJRIHPKHnOMRstHoGHoHGIOHPRn
x_[ZÖ×ØUZÙÖTTrGmOHMJÚWLhÛZTYnOKJqÚYÜÙUÝYYGPJKQHhqJPKTLÛÕTLGOHSRnMHMHK_Þß£ ̈ßà¥á§¥
â¡£¤ßã¢à¢áßá§¥ä¡å¢§¤æ©¢ß_TtHFRqnHçLQnRKd`[`_o_eb^Jeba_dèé{}|}
~êëì
í~{îïðñìòóôõö÷ø©¤ù¥úûù¥üa¥å¡ýþ¡£§£¤§a¥á¡¥ß¤¢¦¡¥§¥þßaa¢¦¡ÿ¥ßa¥©§å§¢¤ßa¥§¥ßa¥
á§aþ§aßa¥áßa¥a¡å¢§áßá§a¥å¡£¤©¡àßáßa¥§ý¥å¡£ ̈£¤¡¥á§¦§©¡¥a§©¥ß©§ßá¡a¥a¥á§ý¡£a¤©ß§a¥å¡£¤æã§¢a¥å¡£a¡à¢áßáßa¥á§¥
åßáß¥¢£¦§a¤¢á¡©ßÿ¥£ß¥þ©¡þ¡©¡¥áß¥þß©¤¢å¢þß¡¥á§a¤ßa¥£¡¥a§ ̈¥åßþ¢¤ßà¥a¡å¢ßàêx~}}ë}


}~}|~{
}÷ü¥§ýþ©§§£á§á¡©¥á§¦§¥©§å¡£§å§©¥a§ ̈¥¢£¦§a¤¢ý§£¤¡¥£ß¥
§£¤¢áßá§¥å¡£¤©¡àßáß¥§ý¥å¡£ ̈£¤¡¥ ̈¤¢à¢ ß£á¡¥ß¥å¡£a¡à¢áß¡¥þ©¡þ¡©å¢¡£ßàù¥
ß¥å¡£a¡à¢áß¡¥þ©¡þ¡©å¢¡£ßà¥ ̈ý¥á¡a¥á¡¢a¥
¡©ýß¤¡a¥¢£á¢åßá¡a¥ß¥a§ ̈¢©¥ ¢¤§ý¥ú ¥á§¦§¥a§©¥ßþà¢åßá¡¥þß©ß¥ß¥á¢¦ ̈àß¡¥áßa¥¢£ ¡©ýß§aê
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jVHQHkFlmOPRnMJ[b^_o
TJmpPMHHGJqRQrGOHMJRpMOsPIORtuvqOIRMHUFU[\gh[j
bwRPHSRSJGKxHGJyqJQORRMJqOvJGRzxHMHUHNOQsMJFGHPpPIORNJPQHKUHPQlvJOK{|}~








tRGRIHPQRvOqORGHKOPSJKQONJPQHKJNJNtGJJPMONJPQHKIHPQGHqRMHKJNIHPpPQH_JKKRyHGNRwHUFU[\gh[jtRKKHpRRpQHGORGwIHNHRqQJGPRQOSR IHPKHqOMRzxHtGHtHGIOHPRqwHGJIHP¡JIONJPQHMRtRGQOIOtRzxHJNJNtGJJPMONJPQHIHPQGHqRMHJNIHPpPQHRtRGQOGMHN¢QHMHMJJ£pOSRqsPIORtRQGONHPORq
]_a_o
¤GJqRQrGOHMJRpMOsPIORtuvqOIRQRNv¢NOPMOIHp£pJRMJqOvJGRzxHMHUHNOQsMJFGHPpPIORNJPQHKUHPQlvJOKyHONHQOSRMRtJqRNpMRPzRMJtHKOzxHMH¥¦
§ ̈©¥¦§ ̈wrGmxHGJKtHPKlSJqtJqHMJKJPSHqSONJPQHJtGHNHzxHMRKPHGNRKOPQJGPRIOHPROKMJIHPQRvOqOMRMJw£pJwtHGNJOHMJpNRPHSRGJmGR£pJKJQHPRGORHvGOmRQrGORRtRGQOGMJd`[nwtRKKRGORRRMNOQOGRtJPRKHN¢QHMHMRJ£pOSRqsPIORtRQGONHPORqtRGRIHPQRvOqORGHKOPSJKQONJPQHKJNJNtGJJPMONJPQHKIHPQGHqRMHKJNIHPpPQH_\_o
aOPRqNJPQJwJNPHSJNvGHMJd`[dwyHORtGHSRMHHUFU[\ghdjIHNRyOPRqOMRMJMJRqOP¡RGRKGJmGRKIHPQlvJOKvGRKOqJOGRKIHNRKPHGNRKOPQJGPRIOHPROKPJKKJtRGQOIpqRGwRMHQRPMHHN¢QHMHMRJ£pOSRqsPIORtRQGONHPORqIHNHHuPOIHRMJ£pRMHPH£pJIHPIJGPJHGJIHP¡JIONJPQHMJOPSJKQONJPQHJN
«_[`_o
YNKJpOQJNdbwHUFU[\ghdjJKQRvJqJIJp£pJHKOPQJGJKKJKJNJNtGJJPMONJPQHIHPQGHqRMHJNIHPpPQH{|¬|­}®| ̄}°±23 ́μ¶·¶ ̧ ́{±®}~

1o»1»1⁄41⁄2©¥»
»3⁄4
»»¿LtRGQOGMRJMOzxHMJKQRuqQONRSJGKxHMHtGHPpPIORNJPQHwtHGQRPQHwHN¢QHMHMRIHPKHqOMRzxHtGHtHGIOHPRqMJOÀHpMJKJGRMNOQOMHKJmpPMHRKPHGNRKIHPQlvJOKvGRKOqJOGRK_[[_o
YNIHNtqJNJPQRzxHRHUFU[\ghdjwyHOJMOQRMRJNd`[bRZPQJGtGJQRzxHÁ¢IPOIRÂÃÄÃ}ÅÆ}ÇÈÉÊ}Ç~ZUFU`\ghdjÊ¿}ËÌ ́®3 ́2{±}ÍÎ ́·ÍÎ| ̄}{Ï¬¶{ ́Ð}±}¶3|­}Ñ}ÇμÊ}{|®3 ́}¶23| ̄tGJQRzxHJKQRvJqJIJpHKJmpOPQJÒbLNOPpQRMHUFU[\gh[jyHOKpvNJQOMR RpMOsPIORtuvqOIRtJqHUHNOQsMJFGHPpPIORNJPQHKUHPQlvJOKJtJqRUVWwJNIHPpPQH_]Ã±2Ì± ̄­|}¶3|­}ÓÔ}{±}ÃÄÃ}ÑÆ}ÇÈÑÊÕ}~»Ö

×Ø







¿e¤UFU[\ghdjGJtGJKJPQRRIHGGJqRzxH KÙHGNRKZPQJGPRIOHPROKMJUHPQRvOqOMRMJkZahT[[gZLTÚkÚVd`[dj_
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jVHQHkFlmOPRbMJ[bnopqrstuvwrpuswxqxoqopyqzy{wr|rzy}~xquqopyquswryuqupqrsvw{opuswxvqzyw{rpxsryrvq
sx{pypuswuqy}uvqxoq|xwyvqxq|yzrwyqvx|ryquqxow{yquswryuqzxuqvuqoyr
r|y{q
|xpxqopqqqupq|xryyquqq
xuwxqxq{xsos|rypuswxq|sr|xqq ¡¢£¤
¥¦§¥q£¦§
qoysxquvwyqwrtu{¡qr{uwyqxoqrsr{uwypuswu¡qrs
o ̈s|ryqvrsr
r|ywrtyqxoq
|xsw{xuq|xsoswxqvx{uqxow{yqvx|ruyu©gmGOaH«fKJj[d_¬
LUVW­®HGK«RSJ ̄­R®GHSH«HUFU[\ghdjJRZUFU`\ghdj
^QHGPRPMHK«RKGJmGRKH°GOmRQ±GORK®RGRRKIHN®RP2ORKR°JGQRKR®RGQOGMHKJ3JGI ́IOHKOPOIORMHKJN[XMJμRPJOGHMJd`[¶JJN[XMJμRPJOGHMJd`[b­GJK®JIQOSRNJPQJ_[¶_¬
YKKJ2OKQ±GOIH·GJ ̧JSRPQJPRNJMOMRJN1«JJSOMJPIORRR ̧QJGRo»HmGRM«R ̧MRKGJmGRKIHPQl°JOKR® ̧OIlSJOKRHGJIHP2JIONJPQHMHKOPSJKQONJPQHKJNxrswqtuswo{uv­1«JRPQJKMHUFU[\ghdjRMHQRSRNHN·QHMHMJIHPKH ̧OMRo»H®GH®HGIOHPR ̧J­MJ®HOK­®RKKRGRNR®JGNOQOGR®JPRKHN·QHMHMJJ1«OSR ̧1⁄4PIOR®RQGONHPOR ̧_1⁄21⁄21⁄23⁄4¿
ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÁÂÈÉÈÊÈËÄÌÇÍÇÈÉÎÂÃÇÉÍÂÏÂÈÇÉ
[b_¬
ÐJOQRJKKR°GJSJJ3®HKOo»H­®RKKHRQGRQRGMRKR ̧JmRoÑJKQGR ̄OMRK®J ̧HKRI«KRMHK_LPQJK­®HG·N­MJJ3RNOPRGHKRGm«NJPQHKMOGJQRNJPQJGJ ̧RIOHPRMHKRHN·GOQH­IR°JRaRKQRGRKGR ̄ÑJKR®GJKJPQRMRK®J ̧RMJaJKRIHNHH°μJQOSHMJH°QJGRG1«OSRNJPQHMJKQJ®GHIJKKHJHGJIHP2JIONJPQHMJK«®HKQROP·®IORMHQJGNHMJRI«KRo»H_[]_¬
Ð«PMRNJPQRPMHfKJPR°HRfa·MHKRI«KRMHK
aJPHKOQJPKZZJZZZMRÒJ ̧O°JGRo»HUVWPX]bdc`a
\­RMJaJKRK«KQJPQH«1«JP»H2RSJGORμ«KQRIR«KR®RGROPKQR«GRo»HMJ®GHIJKKHKRPIOHPRMHG­RM« ̄OPMH1«JRKIOGI«PKQÓPIORKMHIRKHIHPIGJQHKJGORNK«aOIOJPQJK®RGR1«JRUVW®GHNHSJKKJHRG1«OSRNJPQHMHaJOQH_[e_¬
ÔRGm«NJPQH­IHPQ«MH­·OPIHPSOPIJPQJ_LÒJ ̧O°JGRo»HUVWPX]bdc`aIHPaJGJÕUVWRaRI« ̧MRMJMJ®JGNOQOG1«JHKGJm« ̧RMHKGJQOaO1«JNOGGJm« ̧RGOMRMJKOMJPQOaOIRMRKPHÓN°OQHMRK«®JGSOK»H°RKJRMRJNGOKIHkTÖh_ZKKHP»HKOmPOaOIR­IHPQ«MH­1«JRKaR ̧2RKOMJPQOaOIRMRKPJKKJIHPQJ3QHP»H®HKKRNKJGR®«GRMRK®HGNJOHMJ®GHIJKKHKRPIOHPRMHGJ­1«RPMHIR° ́SJ ̧­JPKJμRGR®JPR ̧O ̄Ro»HMHKGJK®HPKlSJOK_W«OQH®J ̧HIHPQGlGOH_L®JKRGMRR°HGMRmJN®GJSJPQOSRMHTÖh­H^LR®GHSRo»HKJMJ«®HGNJOHMRJMOo»HMRKÒJ ̧O°JGRoÑJKUVWPXe\bc[dJPX^d\c[b_aTJm«PMHRMJaJKR­R°HRfa·MHKRI«KRMHKaHGRMJNHPKQGRMR®HGQJGJN°«KIRMHHGOJPQRo»Hμ«PQHÕUVWIHNHH°μJQOSH×ØÙ×ÚÛÜÝÞßàÙßáÙ×ØâãäáåàßæçØáÙèÚäßäéØÚàßáÙ×ßÙêãâëßäìÚßÙnyq
x{pyqouq
xvvuqyqpyrvq|x{{uwy©í\îîqïqyvqðozu{rswus ̈s|ryvqzxu{~x¡qopyqtuñq|xsvwywyyqyqx|x{{ ̈s|ryquqr{{uoy{ryuqz{ywr|yyqsxqòprwxqxq
pu{|yxquqtyx{uvqpxrró{rxv¡qyu{wy{qyqzuvvxyq
ôvr|yqxoqo{ôr|yq
rv|yrñyyqzy{yqxquvtrxqxvu{tyx¡qyvvrsyysxï
õu¡qvuq
x{qxq|yvx¡qz{yñxq{yñxótuqzy{yqyqutryq|x{{u}~xöîîîqïq|x{{rryqyqr{{uoy{ryuqyzxswyy¡qyqðozu{rswus ̈s|ryqy
uwyqyxqp{rwxqxqz{x|uvvxqzxu{ó¡qryswuqyvq
|r{|osvwòs|ryvqxq|yvx¡qz{xpxtu{qxqy{ortypuswxqxq
urwx÷q

 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jVHQHkFlmOPR]MJ[bNHMJnHQJNIHNHoOPRnOMRMJRKKJmpGRGHIpNqGONJPQHMHKNRPMRQHKnJmROKMRUVWoOrRMHKPRnJOPXe_sa]c^etMJPQGJHKupROKKJOPKJGJKpRRQOSOMRMJKRPIOHPRMHGR_[^_v
wJKKJKJPQOMHtSRnJQRNxyNGJKKRnQRGupJROPInpKzHMR{GRQHPRKMJNHPKQGR|}JK~






GJKqHPKlSJOKJKJNupJRUVWKJHqpKJKKJHpNRPOoJKQRKKJJPQJPMONJPQHJKqJIoOIHKHxGJHRKKpPQHtOPInpKOSJqHGNJOHMRMJQJGNOPR|zHMJGJoRONJPQHMRKMJNHPKQGR|}JKoOPRPIJOGRKMRUHNqRP ORtPzHRoRKQRJPJNNOQOmRKpRRQpR|zHKRPIOHPRMHGRMORPQJMROMJPQOoOIR|zHMJMJQJGNOPRMROGGJmpnRGOMRMJtIHNH¡lGJIHP JIOMHqJnHUHnJmORMH
[`_[a_v
¢OQHOKQHtJMORPQJMHupJoHOQGROMHqJnRRIpKR|zHtJPQJPMHupJoHOIHPoOmpGRMRR¡pKQRIRpKRqRGRROPKQRpGR|zHMHqGJKJPQJqGHIJKKH_[\_v
£RNqHpIHNJGJIJRNqRGHRRnJmR|zHMJOPyqIORMHQJGNHMJRIpKR|zH_LNJpSJGtRTwURqHPQHpInRGRNJPQJHKoRQHKupJMJNHPKQGRGORNRHIHGG¤PIORMROPoGR|zHqJnHKRIpKRMHKtRKKONIHNHHKMOKqHKOQOSHKnJmROKupJQJGORNKOMHSOHnRMHK_UHPSyNGJKKRnQRGtRqGHq¥KOQHtupJRqJ|RRIpKRQ¥GORoHOKpxNJQOMRRHIHPQGHnJqGySOHMJnJmRnOMRMJqJnRFGHIpGRMHGOR¦JMJGRnYKqJIORnORMRkF¦YtupJRQJKQHpRHxKJGS§PIORMHKGJupOKOQHKqGJSOKQHKPR¢JnOxJGR|zHUVWPX]sac`a_d`_v
LnyNMOKKHtPzHyPJIJKKlGORqRGRRIRGRIQJGOR|zHMHKOnIOQHKupJRupOKJJrRNOPRRJSOMJPIOR|zHMJMHnHHpNloyqHGqRGQJMHKRIpKRMHK_FHGJrqGJKKRMOKqHKO|zHnJmRn
[[tHRpMOQHGOPMJqJPMJPQJtPHJrJGIIOHMJKpRRQOSOMRMJqGHoOKKOHPRntMJSJIpNqGOGJoRJGIpNqGOGqHGNJOHMJKJpKJNqGJmRMHKRKPHGNRKJNRPRMRKqJnRUVWJqJnHUHPKJn H¦JMJGRnMJUHPQRxOnOMRMJkU¦UtJPQGJHpQGRK_YtIHNH¡lGJIHP JIOMHqJnHUHnJmORMHtJKKRKPHGNRKIHPQJNqnRNGJmGRKMJIHPMpQRIp¡HMJKIpNqGONJPQHyRoJGOMHMJoHGNRHx¡JQOSR
[d_d[_v
̈QRNxyNqHGJKKRGRzHupJHRGmpNJPQHMRMJoJKRMJupJRIHPMpQRMHKRIpKRMHKPzHJPKJ¡HpqGJ¡pHqRGRHKOPSJKQOMHGJKJHNJGIRMHPzHQJNGJnJS§PIORqRGRRMJKIRGRIQJGOR|zHMRK[`LQQpnHMJJrJNqnHtGJNJQJfKJRHQGJI HMHSHQHMH¢OGJQHGhJnRQHGFRxnHhJPQJGORPH§NxOQHMHFLTUVWPXhid`[bc[``e`t¡_JN[`_[[_d`[]©a«¬­® ̄°«¬±2±3 ́μ¶·3 ́3 ́±±¬ ̧±¬­2­3 ́
­2± ̧±2 ́1 ̄­2 ́oμ ̧±°2­°»1⁄41⁄2 ̄¬ ̄ ́ ̧± ̧± ̄ ́μ¬­­2±2­°2­°­
 ̄­±°2 ́­±± ́±­ ̄¬2­¬± ̄°±¬3⁄4­­·±­¿wHNJKNHKJPQOMHRqRKKRmJNMHSHQHMHJPQzH¢OGJQHGhHxJGQH£RMJpqGHoJGOMHPHFLTUVWPXÀÁÂÃÄÅÆÇÂÂÈÉ¿ÄÅ¿ÃÊ¿ÂÃÄÇ©a¬ ́°±®Ë2
ÌÍÎ ́ ̄2±3 ́2­ ̧± ̄­¬2 ̄2·3⁄4­2«2μ2 ̧a¬­­2±oμ»¬ ̧¶­®
2¬2 ̧±¬­2±¬­oμ±ËÏ­¬2 ́¬2±oÐË­ ̄­±®μ­­Ë­ ̄3 ́ ̄¬
 ́Ñ¿[[LGQK_[\Jd`MRZPKQGp|zHUVWPXs`ac\\_[dUHPoOGRfKJtPJKKJKJPQOMHtRqRKKRmJNMHSHQHMH¢OGJQHGhJnRQHGÒJPGOupJWRI RMHPH§NxOQHMHFLTUVWPXÂÃÄÈÆÓÓÃÈÉ¿ÃÅ¿ÃÈ¿ÂÃÄÔ©ÕÖ±2×® ̄¬°1®±± ̄ ́2®Ë±¬3 ́ ́μ ̧­ ̄oμ
¬ ̧¶2­°­ ̄Ë­ ́± ̄ ́2­Ñ ̄­2® ̧Ñ°® ̧­®± ̧±­¬¬¬­­2±2­°¿
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jVHQHkFlmOPReMJ[bOPnGRopJKHGRRqGJIORMRK_hJrJNsGHtuJHtuJKJRSRrORPHqGJKJPQJqGHIJKKHvwJNqGONJOGHrumRGwKJHNvQHMHRMHQRMHqJrRUHNqRPxORqRGRIHPKHrOMRGKJuOPSJKQONJPQHPRyGRQHJNKuRKMJNHPKQGRopJKnOPRPIJOGRKnHOOGGJmurRGJwJNIRKHqHKOQOSHwKJRLuMOrOPzMJSJGORQJGHqOPRMHKHsGJJKKROGGJmurRGOMRMJJNKJuGJrRQ{GOHwPRnHGNRMJGJKKRrSRHu|PnRKJ_FRGRJKKJKnOPKwqHGQRPQHwP}HONqHGQRRquGRGKJxHuSJqGJ~uHqRGRHKOPSJKQOMHGJKJHNJGIRMH_dd_
RNsvNRnRKQHHRGmuNJPQHMJtuJROPvqIORMHQJGNHMJRIuKRo}HMJIHGGJGORMRRuK|PIORMJOPMOIRo}HwqJrRTUwMRKMOKQHGopJKGJrJSRPQJKtuJMJSJGORNQJGrJSRMHHKRuMOQHGJKOPMJqJPMJPQJKRGJRrORGNHMOnOIRopJKPHKJuGJrRQ{GOHKHsGJRKMJNHPKQGRopJKnOPRPIJOGRKIHPKHrOMRMRKMRUHNqRPxOR_d_
LKMOKQHGopJKGJrJSRPQJKIHGqHGOnOIRNfKJ~uKQRNJPQJPROPRMJtuRo}HOMJPQOnOIRMRtuRPQHRHNvQHMHJNqGJmRMHqRGRIHPQRsOrORGHOPSJKQONJPQHPRyGRQHkIHPKQRQRMRqJrRTUIHNsRKJPRKGusGOIRKMRKMJNHPKQGRopJKnOPRPIJOGRKMRyGROHQOP
[kJwqGOPIOqRrNJPQJwPRHNOKK}HMRLuMOrOPztuJwMORPQJMOKKHwP}HHq
KHqOPO}HNHMOnOIRMRPHKJuGJrRQ{GOHMJRuMOQHGOR_JKQJqHPQHwvONqHGQRPQJGJKKRrQRGtuJwRHRqHPQRGHKMOKqHKOQOSHKtuJQJGORNKOMHSOHrRMHKqJrHKRIuKRMHKwRTUnJGJnJG|PIORJqGJKKRRHOQJNe_RMRhJKHruo}HUUPX[_ddc`\ktuJMJQJGNOPRJNtuJIOGIuPKQPIORKHRuMOQHGMJSJNHMOnOIRGRHqOPO}HPHKJuGJrRQ{GOHkJMJu ¡¢£¤R¥¦£¢§ ̈©JKKRGJKHruo}H_YKQJKarQONHKQGRQRNMRKMOKQHGopJKGJrJSRPQJKtuJqHMJNKuGmOGtuRPMHRKqHrQOIRKIHPQlsJOKKJrJIOHPRMRKP}HK}HIHPKOKQJPQJKIHNRJKQGuQuGRMJGJrRQ{GOHnOPRPIJOGHRqrOIlSJrwJRQRNJPQJRKOQuRo}HOMJPQOnOIRMRqJrRRIuKRo}HPJKQJqGHIJKKH_db_
FHGnONwRqGJIOHHKqJMOMHKMJqGHMuo}HMJqGHSRKRqGJKJPQRMHKqJrRMJnJKR_«¬¬­® ̄°±2°2¦°3 ́μ¦°222¦¶£·¢¦ ̧132o°
±2¶¢°¦££2¶»1⁄4¢°¦2£1⁄23⁄4°¿¢£23 ́μ¦ÀÁÂ¢Ã§ÄÅÆ©ÇÈ­®­
É¬¬­2¦¶2¦ »°¦¦2£¦°¦¦¡¦°2¦¶¡°2£¦°¡£°¦ ¡¢£
2¦¶££¡3¢Ê °¦3¡¢£ 3 ¡¢£2©Ëd]_
YNGJrRo}HRHqGONJOGHqJMOMHwJPQJPMHtuJwIHPKOMJGRPMHRPRQuGJRMROPnGRo}HtuJHGRKJRqGJIORJHKJrJNJPQHKMJqGHSRMHIuNJPQRr~lIHPKQRPQJKMHKRuQHKwRKqGHSRKtuJHKRIuKRMHKqGJQJPMJNqGHMuOGKJNHKQGRNMOKqJPKlSJOKqRGRHMJKrOPMJMHIRKHIHPIGJQH_L[LTUOMJPQOnOIHutuJRyGROHQOPIHPKHrOMHuqGHqHGIOHPRrNJPQJRyGRQHRqRGQOGMRRPlrOKJMRKMJNHPKQGRopJKnOPRPIJOGRKRPuROKIHNqrJQRKMRUHNqRPxORGJnJGJPQJKRHJJGIIOHMJd`[b_JKKRKMJNHPKQGRopJKwRTUSJGOnOIHutuJHÌ¬Í¬¬È¬®Î2£ ́μ¦¡À¦¢£2¦ °À¦ »°©ÈÌÏ®Ì­ÐÑËÑÒËÒÓÑÔ
ÕÖ¬Ç­®­ÕÌ¬×3 £°¦ØÙ3¶ 1⁄4¢Î£2¡¦¢ ©­¬ÏÚ¬Ì
JJGIIOHIHPKHrOMRMRqRGRHqJGHMHMJd`[b_
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jVHQHkFlmOPR^MJ[bSOmnPIORMHRGQ_odMOpGJKqJOQHrRPlsOKJMHIHPtuPQHMJGJmGRKJMOQRMRKqJsRUVWvPwHMJqJPMJPMHMJJsJNJPQHKRMOIOHPROKrxuJsJKGJuPOMHKPHKRuQHKMHqGHIJKKH_YKQRRPlsOKJvIHNHKJSJGlvQGRQRfKJMJxuJKQwHRNqsRNJPQJJPyGJPQRMRRHsHPmHMJKQJSHQH_de_z
{lxuJKJPHQRGvROPMRvxuJRN|HKHKqJMOMHKKwHmJP}GOIHK_LJKqJIOyOIR~wHqJsHKRIuKRMHKMRKqGHSRKxuJqGJQJPMJNqGHMupOGvJNsOPRIHNRtuGOKqGuMnPIORMRUVW[bvMJSJKJGGJRsOpRMRqHGHIRKOwHMRRqGJKJPQR~wHMJKuRKGRpJKMJMJyJKRvxuRPMHsJK}MRMRRNROKRNqsRqHKKO|OsOMRMJMJNRPOyJKQR~wHJRqGJKJPQR~wHMJxuRsxuJGRsJmR~wHvJNJKQGOQRH|KJGSPIORMHMOGJOQHMJRNqsRMJyJKRJMHIHPQGRMOQGOH_d^_z
JKKRyHGNRvJKqJIORsNJPQJxuRPQHRHKJmuPMHqJMOMHGJRsOpRMHqJsHKRIuKRMHKvxuJyHORqGJKJPQRMHMJKRIHNqRPRMHMJxuRsxuJGMJNHPKQGR~wHMJKuRuQOsOMRMJqRGRRGJKHsu~wHMRqGJKJPQJIHPQGHS}GKORv|JNIHNHMHKyRQHKxuJqHGNJOHMJsJKJqGJQJPMJNMJNHPKQGRGvPwHlIHNHIHPIsuOGqHGKJuMJyJGONJPQH_da_z
YPQJPMHvRMJNROKvxuJyHOqsJPRNJPQJH|KJGSRMHPHN|OQHMJKQJqGHIJKKHHMOGJOQHrMJyJKRJRHIHPQGRMOQGOHvQJPMHHKRIuKRMHKIHPQJKQRMHMJyHGNRNOPuIOHKRRKONquQR~JKxuJsJKyHGRNMOGOmOMRKvQRPQHqHGNJOHMRNRPOyJKQR~wHqG}SORxuRPQHRQGRS}KMRKMJyJKRK_d\_z
FJsRKGRpJKRIONRRqGJKJPQRMRKvJHPGRPMHHKqGOPIqOHKMRIJsJGOMRMJJMRJIHPHNORqGHIJKKuRsvOPMJyOGHRqGHMu~wHMJqGHSRKGJxuJGOMRqJsHKRIuKRMHK_o`_z
FRKKHvRKJmuOGvrRPlsOKJMHKRGmuNJPQHKMJMJyJKRGJsRIOHPRMHKNROKMOGJQRNJPQJRHN}GOQHMRRIuKR~wH_


o[_z
LMJyJKRRNqRGRfKJvyuPMRNJPQRsNJPQJvPRJOKQnPIORMJKuqHKQRIHPQGHS}GKORJPQGJRKGJmGRKIHPQl|JOKRqsOIlSJOKrIHPQR|OsOpR~wHMJOPSJKQONJPQHKJNJNqGJJPMONJPQHKIHPQGHsRMHKJNIHPtuPQHqRGRtuKQOyOIRGRRuKnPIORMJGJKKRsSRvqJsRLuMOsOPvJNKJuqRGJIJGvxuRPQHRHqGHIJMONJPQHMJIHPKHsOMR~wHMRGRQHRMHQRMHqJsRUHNqRPORGJyJGJPQJRHJJGIIOHMJd`[b_od_z
TJmuPMHRMJyJKRvRGJmGRMHRGQ_odMRZPKQGu~wHUVWPXdb^c\ekxuJqGJSnRIHPKHsOMR~wHqGHqHGIOHPRsMRKKHIOJMRMJKIHPQGHsRMRKJNIHPtuPQHkKJGORIHPysOQRPQJIHNHMOKqHKQHPHOQJNdbMHUFU[\ghdjvxuJvqHGKuRSJpvJKQR|JsJIJHN}QHMHMRJxuOSRsnPIOR[bUHPyHGNJFLTUVWPXhid`[bc[o\^^vOG_hJs_uKQRSHHPpRsJpvt_JN`o_`b_d`[aJFLTUVWPXhid`[]cdeeevOG_hJs_hH|JGQHRMJuLPQuPJKJGPRPMJKvt_JN[o_`\_d`[e_
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jVHQHkFlmOPRaMJ[bnRQGONHPORonRGRHGJIHPpJIONJPQHMJKKJKOPSJKQONJPQHK_LKKONqPHJPQJPMJGMRLrMOoOPsqIHNHRnGONJOGRPtHQJGORKOMHJunGJKKRNJPQJGJSHmRMRnJoRKJmrPMRqJoRMJSJGORnGJSRoJIJG_vv_w
YKQJRGmrNJPQHqIHPQrMHqPtHNJGJIJKJGRIHopOMH_LKGJmGRKIHPQOMRKPRKOPKQGrxyJKJMOQRMRKnJoRUVWPtHRzRKQRNRRnoOIRxtHMRKPHGNRKIHPQl{JOKJMOQRMRKnJoHUHNOQ|MJFGHPrPIORNJPQHKUHPQl{JOKJGJIJnIOHPRMRKnJoRUVWqMJKMJ}rJqJSOMJPQJNJPQJqJKQRKKJ~RNNROKGJIJPQJKJSJGKJNKH{GJHNJKNHH{~JQHMRKnGONJOGRK_vb_w
zrPMRNJPQHoJmRoMJKKRRzOGNRxtHGJKOMJPHKMOKnHKOQOSHKMRoJOe_b`bc^e
[]JMRZPKQGrxtHUVWb]^c`^[eq}rJONnyJNKIHNnRPpORKR{JGQRKRRMHxtHMHnRMGtHIHPQl{OoOPQJGPRIOHPRoqMJRIHGMHIHNHKnGHPrPIORNJPQHKJNOQOMHKnJoHJnHKOQOSRMHKqPH
GRKOoqnHGNJOHMHKnGHPrPIORNJPQHKJNOQOMHKnJoHUHNOQ|MJFGHPrPIORNJPQHKUHPQl{JOKGJKnRoMRMHKnJoRUVW_v]_w
RMJIHGGJNMrRKIHPIorKyJKOPOIOROK_LnGONJOGR}rJRUVWJuOmJ}rJRKIHNnRPpORKR{JGQRKH{KJGSJNRKGJmGRKMHKnGHPrPIORNJPQHKIHPQl{JOKnHGJoRRnGHSRMHK_YRKJmrPMR}rJQROKnGHPrPIORNJPQHKqrNRSJRnGHSRMHKnJoRUVWqQJGtHRNJKNRzHGxRPHGNRQOSR}rJ}rRo}rJGHrQGRGJmGRJMOQRMRnJoRRrQRG}rOR_JKKRzHGNRqKJpHrSJGIHPzoOQHJPQGJJKKRKPHGNRKqnGJSRoJIJGlRNROKGJIJPQJqJNIHPzHGNOMRMJIHNHKnGOPInOHKmJGROKMJpJGNJP|rQOIR_ve_w
FHGQRPQHqRIHNnRPpHHJPQJPMONJPQHMRTUMJ}rJPtHplIHPQGHSGKORJPQGJHKIHNRPMHKIHPQOMHKPHRGQ_vdMRZPKQGrxtHUVWPXdb^c\eJPHOQJNdbMHUFU[\ghdj_YKQJoQONHMOKnHKOQOSHMOKIOnoOPRHNJKNHH{~JQHKH{GJ}rRoSJGKRHnGONJOGHkPJmIOHKIHPQGHoRMHKJNIHP~rPQHkJNROKGJIJPQJqGRtHnJoR}rRoMJSJnGJSRoJIJG_[] ¡¢ £ ¤¥¦§ ̈©a«¬­®¥© ̄°± ̈¬ ̈2¥±«¬© ̄¤¬© ̄2§¦3¬ ̈ ́±¬© ̄¬μ¥«a¬© ̄§μ©¥«¶¬«·§ ̧ 1o»1⁄41 ̧ ¬© ̄ ̈§«¦¬© ̄
¥1⁄23¥¤±¤¬© ̄3¥3⁄4¬ ̄¿§¦±©©·§ ̄¤¥ ̄À¬3⁄4§«¥© ̄Á§μ±3⁄4±Â«±§© Ã £ÃÄÅÆ ÆÇÄoÈ1ÉÆÄo1ÊÃ»ÉÃ £ËÇÊÃÉo1⁄41£ 1 1Ë1⁄4oÉÆÄo1 ÌÆÄ 1Ë1⁄4oÉÆÄÃ£
o»1⁄4ÃÌÃ»1⁄4Ã»ÉÃ£ »ÃÍ1 ÄÃÈo£ÉÄ11⁄4Æ£Î Ï¢ Ð© ̄ ̈§«¦¬© ̄¥1⁄23¥¤±¤¬© ̄3¥3⁄4¬ ̄¿§¦±©©·§ ̄¤¥ ̄À¬3⁄4§«¥© ̄Á§μ±3⁄4±Â«±§© 1 ÑËÃ £Ã ÄÃÒÃÄÃ Æ
 ¡¢ 1⁄4Ã£ÉÃ 1ÄÉoÈÆ ¤¥¶¥«·§ ̄©¥« ̄¥3⁄4¬μ§«¬¤¬© ̄¥¦ ̄2§ ̈©§ ̈Ó ̈2±¬ ̄2§¦ ̄§© ̄3¬¤«®¥© ̄± ̈a¥« ̈¬2±§ ̈¬±© ̄¤¥ ̄2§ ̈a¬μ±3⁄4±¤¬¤¥ 11⁄4ÆÉ11⁄4Æ£
»Æ£ ÌÄo»ÔoÌ1o£ ÊÃÄÔ11⁄4Æ£ 1⁄4Ã Õ1ÍÆÄÃ£ ÊÆÇoÍoÖÄoÆÎ×ØÙÚÛfKJj_[eÜÝÞßÛàáÚâãäåæÄÉç è¢ £ ÔÆÊÌ1»éo1£ 1ÇÃÄÉ1£ 1⁄4ÃÕÃÄÅÆ ̧ 1 Ì1ÄÉoÄ 1⁄4Æ ÃêÃÄÔëÔoÆ Òo»1⁄4Æ ÃÊ ìíèí ̧
1ÌÄÃ£Ã»É1Ä 1£ £Ë1£ 1⁄4ÃÊÆ»£ÉÄ1îïÃ£ Òo»1»ÔÃoÄ1£ ÔÆ»£ÆÍo1⁄411⁄41£ ¬¤§a¬ ̈¤§ ̄§ ̄3¬¤«·§ ̄2§ ̈aÂμ±3⁄4 ̄± ̈a¥« ̈¬2±§ ̈¬3⁄4ð ̄¤¥ ̄¬2§«¤§ ̄2§¦ ̄
§© ̄3«§ ̈ñ ̈2±¬¦¥ ̈a§© ̄¥¦±a±¤§© ̄3¥3⁄4§ ̄ò ̈a¥« ̈¬a±§ ̈¬3⁄4 ̄Ð22§ñ ̈a± ̈ó ̄ôa¬ ̈¤¬«¤© ̄õ§¬«¤ ̄ö ̄òÐôõç
è¢ ÷1Ä1 Òo»£ 1⁄4Ã 1ÉÃ»1⁄4oÊÃ»ÉÆ 1Æ 1⁄4o£ÌÆ£ÉÆ »Æ Ô1ÌËÉ 1⁄4Ã£ÉÃ 1ÄÉoÈÆ ̧ 1£ ¤¥¦§ ̈©a«¬­®¥© ̄°± ̈¬ ̈2¥±«¬© ̄2§ ̈©§3⁄4±¤¬¤¬© ̄¤¬© ̄
2§¦3¬ ̈ ́±¬© ̄¬μ¥«a¬© ̄¤¥¶¥«·§ ̄©¥« ̄¥3⁄4¬μ§«¬¤¬© ̄2§¦ ̄μ¬©¥ ̄¥¦ ̄3«§ ̈ñ ̈2±¬¦¥ ̈a§© ̄33⁄4¥ ̈¬¦¥ ̈a¥ ̄2§ ̈¶¥«ó¥ ̈a¥© ̄2§¦ ̄¬© ̄
̈§«¦¬© ̄± ̈a¥« ̈¬2±§ ̈¬±©ð ̄¥¦±a±¤§© ̄3¥3⁄4§ ̄¿§¦±aø ̄¤¥ ̄ù«§ ̈ñ ̈2±¬¦¥ ̈a§© ̄¿§ ̈aÂμ¥±© ̄ö ̄¿ù¿ ̄¥ ̄«¥°¥«¥ ̈¤¬¤§© ̄3¥3⁄4¬ ̄¿ÀÁç £
úûüýþÿûÿþþûÿýþÿý úúÿúÿýü
þ ÿ ûÿÿû ýúûþýüþúÿûüýþÿûÿþþûÿ
Æ»£ÆÍo1⁄411⁄41£ ÃÊ ç
ì¢  11⁄4ÆîÅÆ 1»ÉÃÔoÌ11⁄41 1⁄4Æ£ ÌÄÆ»Ë»Ôo1ÊÃ»ÉÆ£ o»ÉÃÄ»1ÔoÆ»1o£ ÆË 1 11⁄4ÆîÅÆ 1⁄4Ã 1ÍÉÃÄ»1ÉoÕ1£ »ÃÍÃ£ ÌÄÃÕo£É1£ Ã£ÉÖ
ÔÆ»1⁄4oÔoÆ»11⁄41  1ÌÄÆÕ1îÅÆ ÌÄÕo1 ÃÊ 1ÉÆ »ÆÄÊ1ÉoÕÆ 1⁄4Ã£É1 ÆÊo££ÅÆÎ×ØÙÚÛfKJj_
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jVHQHkFlmOPR\MJ[bn^_o
FHGpNqNJKNHrsJKJRMNOQOKKJRJtOKQuPIORMRRvJmRMRIHPQGHSpGKORqRNJsSJGqJtOKQJNPHwGJKJPQJIRKHJvJNJPQHKRMOIOHPROKIRwRxJKMJKRPRGrsROKrsJGMySOMRKKHzGJrsRvIHNRPMHHzJMJIJG_na_o
{wGONJOGHMJvJKpRGJMR|}HMR~HQRYtwvOIRQOSRPXnMRKMJNHPKQGR|JKOPRPIJOGRKIHPKHvOMRMRKMRGRxxOHQOPrsJHGRNKszNJQOMRKRsMOQHGORMRLsMOvOP_LPHQRqrsJQGRQRMRK


wRPORMOxrsJJKQRK ¡¢£¤ ¥¤¡ ¡¦¡§£¥¢£
̈© ¢a¦¡¦¥£ ̈¢«¬«

­
®­
 ̄°±
«a©2¥ ¤ ¥2¡3 ́¥§£¥£ a¥©2¡3 ́¥§£ ̈©2a¦¡§£¤¥μ£¶¢a2·£¦¥£ ̧ ©1© ̈a¡¢¥©2§£¶©2o»¥a§£1⁄4£¶ ̧¶1⁄2



3⁄4
¿
À ̄Á¿
ÂÃ«®Ä

Á¿ÂÃÄÅ
ÆÇÈÉÊËfKJj_n\_o
{GRqKJRwGÌwGORRMNOPOKQGR|}HMRUHNwRPORRQJKQHsrsJKsRKMJNHPKQGR|JKOPRPIJOGRKIHPKHvOMRMRKHGRNwGJwRGRMRKMJRIHGMHIHNRKHGOJPQR|JKMHUHNOQuMJFGHPsPIORNJPQHKUHPQlzJOKqJGRMJSJGMRLsMOvOPIHPOGNRGKJQROKHGOJPQR|JKMJRQHHGRNHzKJGSRMRK_YqwRGROKKHqJGROPJSOQlSJvrsJRLsMOvOPGJIHGGJKKJKGJmGRKMHKUFUKPHKQJGNHKJNrsJHGRNRwGHSRMHKwJvRUVW_b`_o
ÍlrsJKJIHPKOMJGRGqROPMRqrsJqRvpNMJHNpQHMHMJJrsOSRvuPIORwRQGONHPORvJKQRGJtwGJKKRNJPQJwGJSOKQHPHOQJNdbMHUFU[\ghdjqHsQGHKMOKwHKOQOSHKqIHPKQRPQJKJNMOSJGKHKwGHPsPIORNJPQHKJNOQOMHKwJvHUFUqGJHG|RNJKKJIHNRPMH_ÎJPQGJJvJKqMJKQRIHHKKJmsOPQJKJtJNwvHKÏgOjOQJPKU[RU]MHRwuPMOIJUMHUFU[\ghdjqÐËÑÒÈÒÓËÔÒÑÕÒÑ­


­«««Ö

×ØÙÚ«ÛÆÉÉÜÉÒÑÝÆÞÜ
ZUFU`\ghdjqrsJqIHNHSOKQHqpIRQJmÌGOIHRHwGJSJGHNpQHMHMRJrsOSRvuPIORwRQGONHPORvwRGRÑßÉÑÕàÉáâÉÕßÑÔÒÉÑÕÒÑÑãÈÑÑÕÉÑÕÒàÕÒÈäÑàÕÓËÕÒ

Ù
Ø1⁄2×Ø



ÛÆÉÉÉÜÉÒÑåæçèÆéçÜqrsJONwJKJêRNHzKJGSRMHKPRRwGJKJPQR|}HJJvRzHGR|}HMRKMJNHPKQGR|JKOPRPIJOGRKIHPKHvOMRMRKHKwGHPsPIORNJPQHKQpIPOIHKqHGOJPQR|JKJOPQJGwGJQR|JKMHKUFUKGJvJSRPQJKqGJJGOPMHfKJJtwGJKKRNJPQJRHUFU[\JRHUFU[aëJgOSjOQJN[eMHUFU[aghdjqrsJMJQJGNOPRrsJRJPQOMRMJrsJQJNHIHPQGHvJIHPêsPQHMJMJQJGNOPRMRKHIOJMRMJMJSJIHPQRzOvOxRGJKKJOPSJKQONJPQHJNKsRKMJNHPKQGR|JKOPRPIJOGRKIHPKHvOMRMRKsQOvOxRPMHHNpQHMHMRJrsOSRvuPIORwRQGONHPORv
[^_[^ìÐËÑÔÑàÕàäËÉäÑÉÒËÈÔÉÒÑÕÔÝèÑÝíæÝîÆéïÜðñòóô£¥©2a¦¡¦¥£ ̈¢££ ̈©2 μ¥
Ù
ØØ
̈©õ1©2£ö ̈¢¤¡ 2aμ÷¡¦ø1⁄2ØùØÚ®ùÙØÙ
1⁄2¦¥ú¥£ ̈©2¡»aμaû¡ £¥§§¥£a©ú¥§2a¢¥©2£
12aμaû¡©¦££¢ü2¦£¦¡£¥ý1aú¡μ·© ̈a¡£¤¡2 a¢©a¡μ1⁄2×ØÙ×Ø
þ«Ù

 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jVHQHkFlmOPR[`MJ[bb[_n
opHqGRrHlSJstuHGQRPQHtvwJRMxSOMRRsJmRMRuJsHKRIwKRMHKuwMJKKJKwyKOKQOGMORPQJMJKKJIHPzwPQHMJMOKuHKOQOSHKtQHMHKRGJ{HG|RGRwQOsOrR|pHMHNqQHMHMRJvwOSRs}PIORuRQGONHPORsuRGRNJPKwGRGHKOPSJKQONJPQHKJN~

vwRPMHMRIHPKHsOMR|pHMRKMJNHPKQGR|JK{OPRPIJOGRKMJIHNuRPORKRyJGQRK_bd_n
RNyqNqGJsJSRPQJR{HGNRmGRMwRsKJmwPMHRvwRsHNqQHMHMJJvwOSRs}PIORuRQGONHPORsQHGPHwfKJHxPOIHRMNOQOMHuJsRKPHGNRKIHPQlyJOKyGRKOsJOGRKtQRsIHNHJuHKQHPRKJ|pHZZMJKQJSHQH_oHQJfKJtvwRPQHROKKHtvwJRNwMRP|RMJOPQJGuGJQR|pHRGJKuJOQHMHNqQHMHMJIHPQRyOsOrR|pHMHKOPSJKQONJPQHKJN~

SOPRKJPMHKOPRsOrRMRRHNJPHKMJKMJd`[[tvwRPMHMRJMO|pHMRSJGKpHh[MHUFU[\JMOSwsmR|pHMHIHGGJKuHPMJPQJGJsRQGOHMRRwMO}PIORuxysOIR_b_n
HMHKJKKJKJsJNJPQHKJP{GRvwJIJNHRGmwNJPQHMRMJ{JKRMJSRsJGfKJMJwNRKwuHKQRIHPQGHSqGKORJPQGJRKGJmGRKRusOIlSJOKtyJNIHNH








 
¡¢£¤g___j
¥

¦§ ̈
©
a«a£¬­ ̈


®£®¡ ̄°bb_n
±JSJfKJR{RKQRGtuHG{ONtRKJmwPMRIHPQGRMO|pHQGRrOMRuJsRMJ{JKRtJPQGJHvwJMOKuJHOQJN\MHUFUeghjJRKMJNROKGJmGRKJMOQRMRKuJsHUFURGJKuJOQHMRIHPQRyOsOrR|pHMJJNuGJJPMONJPQHKIHPQGHsRMHKJNIHPzwPQH_LMJ{JKRMlRJPQJPMJGvwJRLwMOsOP2KJmwOwRMHQRPMHHNqQHMHMRIHPKHsOMR|pHuGHuHGIOHPRsuHGvwJHUFUeghjRKKONMJQJGNOPRSR
[a_UHPQwMHtHOQJN\MJKQJuGHPwPIORNJPQHqIsRGHRHMOKuHGvwJtvwRPMHMHOKHwNROKOPSJKQOMHGJKIHPQGHsRNIHsJQOSRNJPQJROPSJKQOMRtOKQHqtvwRPMHKJJKQlMORPQJMJwNJNuGJJPMONJPQHIHPQGHsRMHJNIHPzwPQHt3 ́μ¶·¶ ̧1o»1⁄41⁄23⁄41·¿À ̧·1⁄4»1⁄4 ̧Á¿o3⁄4¶Â1Ã1Ä¶À ̧1⁄2Å¶ ̧Æ¶À3⁄41Á1Æ¶ÇÈ¿ ̧o¶ ̧1o»1⁄41⁄23⁄41·¶ ̧·1⁄4 ̧
¶Á¿À·¿ ̧Á¿É ̧¿1⁄2 ̧ÊÀ¿oÅoÁ1¶É1⁄4o3⁄4¿1⁄2 ̧ËÌÁo1Á¿1⁄2Í ̧ÎÀ11⁄4o3⁄4¶ÇÏ1⁄41⁄2 ̧1⁄4 ̧Ðo3⁄41⁄4ÀÆÀ1⁄43⁄4¶ÇÏ1⁄41⁄2 ̧·¿ ̧ÑÊÑ ̧À1⁄4Ã1⁄4»¶o3⁄41⁄41⁄2Í ̧
Á¿É¿Í ̧Æ¿À ̧1⁄4Ò1⁄4ÉÆÃ¿Í ̧¿1⁄2 ̧ÊÀ¿oÅoÁ1¶É1⁄4o3⁄4¿1⁄2 ̧ËÌÁo1Á¿1⁄2 ̧ÑÊÑ ̧ÓÔ ̧Õ ̧Ö1⁄4×ØÁ1¿1⁄2 ̧1⁄4É ̧Ñ¿oÙÅo3⁄4¿­a«a£ÚÛ
Ü


a ̈­
a

Ý


a
a~
a«a¤ÚÛÜ
Þ
ß®
à


á
 ̄âãäåæçfKJj_
£è£¬

«
é ̄£èéê



ë¦



ë


à
~ìàí­

¥¦ ̈¥­



¥­ë
­


̈

­





î



ë





ïìía«a¤ð­

̈


¥

ßìéééí ̄âãäåæçfKJj_VRsJPHQRGvwJRñGRrrOHQOPPpHKJJPvwRMGRSRJNPJPwNRMJKKRKOuQJKJKMJMOKuJPKRMRHyKJGSòPIORMHNqQHMHMJJvwOSRs}PIORuRQGONHPORs_[aUHP{HGNJRKJusOIR|JKIHPKQRPQJKMHKuRGlmGR{HK]eR]\MRMJ{JKR_
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jVHQHkFlmOPR[[MJ[bb]_n
LHMJQJGNOPRGopJPJKKJKIRKHKHKMJNROKqGHPpPIORNJPQHKQrIPOIHKJOPQJGqGJQRstJKMHUFUKJuRNHvKJGSRMHKwxRyJPMHGJxJGzPIORJ{qGJKKRRHUFU[\wHGJxJGOMHOQJN\mRGRPQOpupKQRNJPQJopJRIHPQRvO|OyRs}HxHKKJxJOQRKJmpPMHHNrQHMHMRJopOSR|zPIORqRQGONHPOR|_~}HlMSOMRKwqHGQRPQHwMJopJRKGJmGRKJGRNIHPIO|OlSJOKJMJopJHUFU[\ghdjMJSJGORQJGKOMHHvKJGSRMH_




be_n
KRIpKRMHKQRNvrNqGHIpGRNupKQOxOIRGHMJKIpNqGONJPQHMHOQJNdbMHUFU[\ghdjJMHOQJN[_vMRZUFU`\ghdjSR|JPMHf ¡¢£¤¥¦¢§ ̈©a« ̈¬­ ̈® ̈ ̄ ̈° ̈± ̈­2©3«3 ́2­
μ2­®2«¬¶· ̄2°­ ̧¶°1μ3®2­μ ̈­o° ̈»»32 ̄3«­μa­1⁄4¶a­μa1⁄2a°3 ̈­¬a°­± ̈« ̄3μ2­2­©°2®aμ3±a« ̄2­1⁄4¶a­ ̧3⁄4­1⁄23«¿ ̈­
¬a«μ2­°a ̈·3» ̈μ2­« ̈¬­μa±2«¬ ̄° ̈ÀÁa¬­μ2¬­aÂa°®1®32¬­ ̈« ̄a°32°a¬ÃÄÅ¥ÆÄÇ¤ÈÅÉÊ
qGHqHGIOHPR|MRËGRQH_b^_n
FHGrNwOPMJqJPMJPQJNJPQJMHKxpPMRNJPQHKopJQJPRN|JSRMHHIHPKp|QHGupGÌMOIHMRUHNqRPORRQR|IHPI|pK}HwMJSJfKJJKI|RGJIJGopJwxGJPQJRHGJmONJupGÌMOIHopJGJIROKHvGJHKRpMOQHGJKOPMJqJPMJPQJKGJmOKQGRMHKPRUVWwRRPl|OKJJGJSOK}HopJJKQJKJNqGJJPMJNKHvGJRKMJNHPKQGRstJKxOPRPIJOGRKMRIHNqRPORMJSJNKJGRpQÍPHNRKJMJKSOPIp|RMRKMJJSJPQpROKJPQJPMONJPQHKJNRPRMHKqJ|RKlGJRKOPQJGPRKMRKJPQOMRMJKRpMOQRMRK_ba_n
TpuJOQRGRRQpRs}HMHKRpMOQHGJKRQROKJPQJPMONJPQHKKpvSJGQJRJKKzPIORMRRpMOQHGOROPMJqJPMJPQJMRKIHNqRPORKRvJGQRKwopJrupKQRNJPQJqGHNHSJGpNRGJSOK}HQrIPOIRJOKJPQRMRKMJNHPKQGRstJKxOPRPIJOGRK_LxpPs}HMHKRpMOQHGJKrwRKKONwIHNHHqGÎqGOHPHNJMOywRMJRQpRGIHNHRmJPQJMJxOKIR|OyRs}H3«μa©a«μa« ̄aIHNHHvuJQOSHMJwIHNvRKJJNKJpup|mRNJPQHqGHxOKKOHPR|JQrIPOIHwIHGGOmOGxR|RKHpRqHPQRGOGGJmp|RGOMRMJKRPQJKopJRKMJNHPKQGRstJKxOPRPIJOGRKKJuRNMOKqHPOvO|OyRMRKRHNJGIRMH[\_b\_n
ÏGRsRPMHqRGR|J|HIHNHMOGJOQHopJHKRMNOPOKQGRMHGJKMJIHNqRPORKRvJGQRKQzNMJKJxORGPRKHqOPOtJKopJ|JKK}HQGRPKNOQOMRKqHGQJGIJOGHK
ÐÑrqHKKÌSJ|RxOGNRGopJRRIJOQRs}Hw[\ÒÅÇ  Ó ¥£ÄÔÈ¤ÕÅÖÅ Å×ØÅ £¦¢§®¶±©°a­ ̈2­ ̈¶μ3 ̄2°­3«μa©a«μa« ̄a­®2«Ùa°3°­ÚÛÜÝÞßÞàÞÝáÝÜâã¬­
μa±2«¬ ̄° ̈ÀÁa¬­®2« ̄3⁄4äa3¬­μ ̈¬­®2±© ̈«¿3 ̈¬­ ̈äa° ̄ ̈¬­a­μ ̈¬­3«¬ ̄3 ̄¶3ÀÁa¬­Ù3« ̈«®a3° ̈¬å­« ̈­±aμ3μ ̈­a±­1⁄4¶a­°a1⁄23¬ ̈å­®2±2­
a¬©a®3 ̈·3¬ ̄ ̈­1⁄4¶a­æå­°aÙa°3μ ̈¬­μa±2«¬ ̄° ̈ÀÁa¬å­μa­± ̈«a3° ̈­ ̈ä¬2·¶ ̄ ̈±a« ̄a­3¬a« ̄ ̈å­«a¶ ̄° ̈å­®2±­ ̄2 ̄ ̈·­ ̈¶ ̄2«2±3 ̈­Ù°a« ̄a­ã­
a±©°a¬ ̈­ ̈¶μ3 ̄ ̈μ ̈ÃçÕèéèêèëÄÔÈKHP_ìa± ̈¬­μa­í3°a3 ̄2­î2®3a ̄3⁄4°32_hJPHSRG_T}HFRp|Hwd``]wq_[]\j_~HNJKNH¤¥ÅÄïÅ£Åð¤È¥Ç¦¢¦¢ÈÅØÅÇÉÊ¢Å¥ Ç£Å¤ñ¤¤¥§μ3»­°a¬©a3 ̄2­ã­3¬a«À ́2­μ2­©°2Ù3¬¬32« ̈·­
a±­°a· ̈À ́2­ ̈2­a±3¬¬2°­1⁄4¶a­ ̈¶μ3 ̄ ̈ÃçðÒÕÔòÕóÄïÅ£Åôõ­Ù3ö¶° ̈­μ2¬­ö ̈ ̄a÷aa©a°¬ø­ ̈©·3® ̈À ́2­ã¬­3«¬ ̄3 ̄¶3ÀÁa¬­
3« ̄a°±aμ33⁄4°3 ̈¬­μ2­±a°® ̈μ2­2°ö ̈«3» ̈μ2­μa­1⁄2 ̈·2°a¬­±2ä3·33⁄4°32¬­ä° ̈¬3·a3°2_YM_L|NJMOPRùGRKO|_T}HFRp|Hwd`[bwq_\dj_d`YKKRQJHGORIHPKRmGRHJPQJPMONJPQHMJopJHKRMNOPOKQGRMHGJKwHvKJGSRMHKMJQJGNOPRMHKGJopOKOQHKwQzNHMOGJOQHMJIHPxORGJKJvRKJRGJNHqOPOtJKMJQJGIJOGHKIHNHwqHGJ{JNq|HwRMSHmRMHKJJKqJIOR|OKQRKJNMRMHKRKKpPQHKwJKQRPMHqGHQJmOMHKMJJSJPQpR|GJKqHPKRvO|OyRs}HIRKHRKMJIOKtJKQHNRMRKIHNvRKJPJKKRKHqOPOtJKKJNHKQGRGJNOPRMJopRMRK_
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jVHQHkFlmOPR[dMJ[bnJoHRpMOQHGqMJrpROKrpJGHnOPOsJKHpJPQJPMONJPQHKtHGPJIOMHKnHGHpQGHRmJPQJrpRPQHRRKKpPQHKOPJGJPQJKuRQOSOMRMJMJRpMOQHGORqJKQlRovNMHRoIRPIJMJGJtJGOMHMOGJOQHJMRnGHQJwxHrpJoyJRIHNnRPyRqnHOKGJnGJKJPQRGORSJGMRMJOGROPSJGKxHMRQJHGORMHz{|}~{qpNRSJrpJKJRMNOQOGORrpJHKpJOQHIHNRNROHGIHNnJQPIORPHQJNRnpMJKKJRIJOQRGHnOPOsJKMJKpJOQHKNJPHKJKnJIORoORMHK_]`_

JKKRtHGNRqKJqPHnGHIJKKHMJGJSOKxHMRKMJNHPKQGRwsJKtOPRPIJOGRKMRIHNnRPyORHRpMOQHGOMJPQOtOIRGrpJMJQJGNOPRMRPHGNRIHPQlOoPxHtHOHKJGSRMRqJoJMJSJGlHnHGJKKRGJKKRoSRJNKJpGJoRQGOHROPMRrpJHMJnRGQRNJPQHpGMOIHOPQJGPHMRIHNnRPyORQJPyRHnOPOxHMOSJGKR_][_
FHGJKKRGRxHqJPQJPMHrpJHKONnoJKRIHoyONJPQHMHJPQJPMONJPQHMHIHPKpoQHGpGMOIHMRGROHQOPPxHKHNJPQJvOoJmQONHnRGRJONOGHKRIpKRMHKMJrpRorpJGOPIHPKOKQPIORPRKMJNHPKQGRwsJKtOPRPIJOGRKMRUHNnRPyORqIHNHOPMOIRrpJPxHIpNnGOGRNIHNKJpKMJSJGJKnGJSOKQHKJNoJO_]d_
 ¡¢|~z£¤
{¥¦§ ̈££©a«MRRpQHGORMRKOPtGRwsJKnJoRRIpKRwxHnHGrpJHNvQHMHMJIHPQROoORwxHMHOPSJKQONJPQHPRGRQHtHGRGJKnRoMRMHnJoHJPQJPMONJPQHMHMJnRGQRNJPQHpGMOIHMRUHNnRPyOR_FJoRKGRsJKlRnGJKJPQRMRKqHIpNnGONJPQHMHKMOKnHKOQOSHKOPMOIRMHKPHQJGNHMJRIpKRwxHvMJGJKnHPKROoOMRMJJIopKOSRMRLpMOoOP¬JMJKJpGJKnHPKlSJoQvIPOIHqPxHnHMJPMHJKKRGJKnHPKROoOMRMJKJGRQGOpMRRrpRorpJGHpQGHRmJPQJ_­® ̄°
±23 ́μ3¶· ̧1o¶2» ́23¶11⁄4· ̧
]1⁄2_
LMJtJKRRGmpNJPQRROPMRrpJPxHQJGORyRSOMHNltvnHGnRGQJMRGROHQOPJMJKJpKRpMOQHGJKJQJGPHKPRRMHwxHMHnGHIJMONJPQHMJIHPKHoOMRwxHnGHnHGIOHPRoMRGRQHqpNRSJrpJQHNRGRNIOPIORMJrpJJKKJPxHKJGORHNvQHMHMJIHPQROoORwxHRMJrpRMHRnJPRKMJnHOKMJnpoOIRMRKRKMJNHPKQGRwsJKtOPRPIJOGRKMRUHNnRPyOR
d[_]b_
3⁄4IHGGJrpJqRHRPRoOKRGHQJHGMRIHPKpoQRRnGJKJPQRMRgMHI_TYZPX`[\ed]dkto_\c[`j
ddqIHPKQRQRfKJrpJRM¿SOMRMRUHNnRPyORJMJKJpRpMOQHGJQJGPHPxHMOORGJKnJOQHRHd[TJmpPMHRMJtJKRqRGJKnHKQRMRTYFJMRTÀUtHOQRGMORnHGrpJnHKQJGOHGRHnGRHnRGRnpoOIRwxHMRKMJNHPKQGRwsJKtOPRPIJOGRKMRUHNnRPyOR_ddhJtJGOPMHfKJRHOQJN\MHUFU1⁄2egh1⁄2jqRUHNnRPyORRnGJKJPQHpuUVWRKJmpOPQJOPMRmRwxHÁ¢ÂÃ£¤Ä{}£~z¤¥¦{¤
ÅÆÇÆÈÉÊËÌÆÍÇÎÏÌÐÑÒËÌÆÐÌÍÌÐÉÓÔÊÇÆÏÇËÕÑÆÏÒÑÔÓËÓËÌÆÍÇÎÏÌÐÓÖËÇÎÏÓÒÌÓËÑË×Ø×ËÙÚËÛÜÙÝÞËÕÑÊËÓËÓßÒÑÍÓàáÑËÐÇÎÎÓË×âãÞË
~¦ä£z}å~æ£çæ{ä{zÄ}~æ£¤~¤è£¤}|¦éè£¤æ{¤é£}{æ~æ{¤£äz£|~æ~¤{Ä¤£ê¦ä£ë¤£é¤Ä£|æ{é¤æ~¤é}ä¦~ìè£¤~íz{é{ä~æ~ë¤
~¤£é£|}æ~ìè£¤æ~é¤æ{Ä£éäz~ìî{é¤£é£|}æ~æ~éï©ðñò¡ó 
JPrpRPQHHRGQ_1⁄2dMRZPKQGpwxHUVWdb^c\eONnsJrpJRKIHPQGHoRMRKKJRNIHPKOMJGRMRKPHnGHIJKKHMJIHPKHoOMRwxH
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jVHQHkFlmOPR[nMJ[bNoQHMHMJIHPQRpOqOrRstHMHOPSJKQONJPQHPRuGRQHvNRKKONwHpGOmRQHGOJMRMJMJOPIqxyfqHPRKMJNHPKQGRszJK{OPRPIJOGRKIHPKHqOMRMRKMRuGRrrOHQOP_YNHxQGRK|RqRSGRKvRUHN|RP}ORJKQRSROPIJGQR~xRPQHwRMHstHMRKKJmxOPQJKRqQJGPRQOSRKGJ{qJQOGHOPSJKQONJPQHPRuGRQHJNKxRKMJNHPKQGRszJK{OPRPIJOGRKIHPKHqOMRMRKKJmxPMHHNoQHMHMJIHPKHqOMRstH|GH|HGIOHPRqHxPtHGJ{qJQOfqH_]]_
UHGGHpHGRJKKRIHPIqxKtHRRxKPIORvRHqHPmHMRIHPKxqQRvMJ~xRq~xJGGJ{JGPIORRHOQJNdbMHUFU[\ghdjHxMJ~xRq~xJG~xJKQOHPRNJPQHKHpGJ~xRqKJGORHNoQHMHMJIHPQRpOqOrRstHRMJ~xRMH_LqOlKvRRMNOPOKQGRstHMRuGRrrOHQOPvNxOQH|GHSRSJqNJPQJGJ{JGOPMHfKJRHpRqRPsHOPMOSOMxRqMRUHN|RP}ORvIHPKOmPHxPRIHPKxqQR~xJKJxOPSJKQONJPQHPRuGRQH

 ¡¢
dn_]e_
UHPIqxOfKJMRy~xJRM£SOMRRGJK|JOQHMHNoQHMHMJIHPQRpOqOrRstHPtHOPQJmGRSRHHp¤JQHMRIHPKxqQR{HGNxqRMR|JqRuGRrrOHQOPvMJNHMH~xJRGJK|HKQR~xJKJJK|JGRSRMRUVWPtHKJGOR£QOqJKJ~xJGGJqRIOHPRSRfKJRJKKR~xJKQtH_YvKJPMHRKKONvRLxMOqOP¥PtH|HMJKJSRqJGMHRGmxNJPQHMJ~xJRMJNHGRMRGJK|HKQRMRUVWvJ¦|JMOMRR|JPRKMJ|HOKMJ|xpqOIRMRKRKMJNHPKQGRszJK{OPRPIJOGRKMRUHN|RP}ORv|HMJGORJSJPQxRqNJPQJJ¦ONOfqRMJKxRIHPMxQR_§ ̈ ̈©a
«¬­® ̄°±2¬3
]^_
FHGQHMHHJ¦|HKQHvIHPIqxH~xJHKRIxKRMHKPtHHpKJGSRGRNHOQJNdbMHUFU[\ghdjJHOQJN[_pMRZUFU`\ghdjQJPMHv|HGOKKHvMJKIxN|GOMHHKMJNROKMOK|HKOQOSHKGJ{JGOMHKPH|RGlmGR{HdMHhJqRQ ́GOH_]a_
FRGRR{O¦RstHMRK|JPRqOMRMJKRKJGJNIHNOPRMRKRHKRIxKRMHKvMJKQRIHvOPOIORqNJPQJvRmGRSOMRMJMRKOP{GRszJKIHNJQOMRKvMJRIHGMHIHNHMOK|HKQHPHRGQ_n^MRZPKQGxstHUVWPXn`ac\\_LqoNMOKKHvROPMR~xJRHNOKKtHMHQJGNHMJRIxKRstHKHpGJRKIHPKJ~xPIORK~xJROGGJmxqRGOMRMJSJGO{OIRMRPRKMJNHPKQGRszJK{OPRPIJOGRKMRuGRrrOHQOP|HKKRNQJGQGRrOMHRHKOPSJKQOMHGJKJRHNJGIRMHJNmJGRqKJ¤ROPQJG|GJQRMRJNpJPJ{yIOHMHKRIxKRMHKkIHPIqxOPMHfKJvMRKMJNHPKQGRszJK{OPRPIJOGRKMRIHPQGHqRMHGRvHOQJN\MHUFUneghnjRxQHGOrRGORROPQJG|GJQRstHMJ~xJIHPQGHqRMRKJNIHP¤xPQHMJSJGORNKJGJ¦IqxyMRKMJKKRKMJNHPKQGRszJK{OPRPIJOGRK_dnμ¶¶· ̧·¶ ̧1·o»·o1⁄41⁄2 ̧·o»13⁄411⁄2¿·À¿11⁄4ÁÂ1⁄21⁄41À·Ã1¶ÄÅÁ¶Ä1⁄41¶o1¶·¶ÅÃÄ¿·Å1⁄2 ̧·o»1¶À¿Æ1⁄21¶À¿·¶»Ä1⁄41¶ÇÈÉÊËÄ

ÌÍÎÏÎÐ
ÍÑÏÍÎÏ¢kMHI_TYZPX`[\ed]dk{q_bdjvpJNIHNHoÄ¶¿·¶À·Å»1⁄2ÆÄ¶1⁄4·3⁄4·¶Ä¶Ë»
ÏÍÒÍÓÔÕÖ
ÎÏ×ÏÎÏØÙ¡ÖÚÙ×Ò
ÛÜÎÏÖÍÍÎÐÝ
Þß×ÍÑàáÜÎÐÍÛ
ÖÑÏáÏÎÏ×¢kMHI_TYZPX`deb]e`k|_[eJMHI_TYZPX`deb]]`k|_[ej_
 
   





!"# #$"%&'
(&
)*&)
*+(,-.//!/ 0/
+1')2 324.5
6#!!$ 7878
()&9)&1:
#$/
"
#"$"%&'
12;)'
<-2
-+(,-./
### /
/+1')2 324.5

6
$8 ///
(=>4/+124%+,4(?@)&&9)2(&
4$/$
$"%&
1'A2)
B@+(,-.C/C
0//+1')2 324.58
6##C /#/
/#

DDD49E4:E4
FGHIJKKHLMNOPOKQGRQOSHTRPIOHPRMHGUVWPXTYZ[\\]^_``a\abcd`[ef^[ghid`[eca^e\jVHQHkFlmOPR[bMJ[bnHGJoJNnpHqnJpRRrKsPIORMJnGJtruvHkJPQJPMHJoOKQOGJNMJQJGNOPRMRKIOGIrPKQwPIORKRmGRSRPQJKxrJKJKHyGJnzJNRJKQJJpJNJPQHRQJPrRPQJ_]\_{
|GRQRNfKJMHKRPQJIJMJPQJKMHKRIrKRMHKqxrJ}HGRNIHPMJPRMHKnJpRUVWqQRNy~NnJpHMJKIrNnGONJPQHMHRGQ_d`MRZPKQGrHUVWPX`ac\\qPHwNyOQHMHFLTUVWPXhid`[]c]beaqtrpmRMHJN[d_`^_d`[aJMHFLTUVWPXhid``c[db`eqtrpmRMHJN[\_`[_d``e_e`_{
YNSOKQRMOKKHqIHN}rPMRNJPQHPHRGQ_[[qOPIOKHKZZJVJXqMRJOPXe_a]c^eJJNpOPRIHNHKnGJIJMJPQJKMJKQJUHpJmORMHdbqSHQHnJpRIHPMJPRHMJ
LrMOpOPnJPRnJIrPOlGORMJNrpQRPHSRpHGMJhd``_```q``gMrvJPQHKNOpGJROKjJ~pKHPUwNRGRqnJPRMJKrKnJPKHqnJpHnGRvHMJdgMHOKjRPHKqMHGJmOKQGHnRGRHJoJGIuIOHMRRQOSOMRMJMJRrMOQHGOROPMJnJPMJPQJ_IHNHSHQH_hOHMJiRPJOGHqdMJHrQryGHMJd`[a_FGJKOMJPQJhJpRQHGdbUHNHqnHGJoJNnpH
FLTUVWPXhid`[bc[ba\qOG_hJp_hHyJGQH|RMJrqt_JNd_`a_d`[eFLTUVWPXhid`[bc^[\\qOG_hJp_JPGOxrJWRIRMHqt_JN`a_[[_d`[eFLTUVWPXhid`[bc[b^eqOG_hJp_JPGOxrJWRIRMHqt_JN`_`b_d`[aJFLTUVWPXhid`[bc^^`bqOG_hJp_JPGOxrJWRIRMHqt_JN`_`b_d`[a_ ¡¢£¤ ¢¡
¥¥ ¢¦§ ̈©a«©¬
«a§§
­­® ̄°±2¡±3¡ ́2μ¶°¡±®·® ̧°1¡o2μ¡ ¡
¢£¤ ¢¡¥¥ ¢¦§ ̈©a«©¬«a§§¡
»£¦¡1⁄41⁄2¥3⁄4¡21⁄2¿ÀÁ¥μ°­®13⁄4¡2Â1⁄2Â ̧2μ®±°±3¡
3μ ̧® ́®1⁄4°±2μ°¡°®Ã¡¥μ°­®13®μ°¡Ä ̈3⁄4¡2Â1⁄2¡¢ Å¤¿3⁄4¡
2Â1⁄2¡¢ Å¤¿¡Â1 ̧®o1°3⁄4¡2Â1⁄23μ ̧® ́®1⁄4°±2¡ÀÆ¡Ç3⁄4¡
1⁄4 ̄1⁄2 ¡¢£¤ ¢¡¥¥ ¢¦§ ̈©a«©¬«a§§¡
»°±2­¦¡ ̈§©ÈÉ©©É§a¡©È¦ ̈Ç¦§§¡Á§ ̈Ê
§§Ê